Tribunal: STM
Processo: 7000675-45.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. NÃO COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. PROVIMENTO DO RECURSO. MAIORIA.
Quanto à autoria, os autos, indene de dúvidas, revelam que o Acusado, não obstante a frágil alegação de esquecimento da substância entorpecente na sua carteira, confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória. Além disso, os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas confirmam que a droga foi encontrada na carteira do Acusado e esta, por sua vez, encontrava-se guardada no interior do armário do alojamento do 7º Grupo de Artilharia de Campanha, ou seja, em local sujeito à Administração Militar.
Acerca da materialidade, o Laudo Pericial nº 01/22 - Exame Preliminar de Entorpecente, de 7 de dezembro de 2022, do 4º Batalhão de Polícia do Exército, consignou que o resultado obtido foi positivo para Cannabis (Maconha) na amostra enviada.
Embora a Defesa tenha aduzido que houve flagrante quebra da cadeia de custódia, impossibilitando o título condenatório, bem como que não seria possível concluir se a substância levada para perícia encontrava-se efetivamente no armário do Acusado, esses argumentos não encontram eco na robusta prova material e testemunhal colhida desde o flagrante delito, não havendo dúvidas de que a substância apreendida no interior do aquartelamento, dentro da carteira do Réu no seu próprio armário, foi o material submetido a exame pericial e no qual identificou-se a maconha, substância proscrita em lei e que causa dependência física e psíquica.
A despeito de a Defensoria Pública da União ter contestado a confiabilidade do material submetido a exame, destacando que as provas testemunhais não seriam suficientes para suprir a ausência do Laudo Pericial Definitivo, foi o próprio Acusado quem admitiu ter introduzido o material submetido a exame no interior do aquartelamento desde a sua prisão em flagrante delito, tendo confirmado essa versão também em Juízo.
Além disso, o Laudo Pericial nº 01/22, de 7 de dezembro de 2022, foi elaborado por Perito devidamente habilitado do 4º Batalhão de Polícia do Exército, não sendo possível contestar a confiabilidade do referido documento, mormente porque os documentos periciais emitidos pelo Exército Brasileiro, sob o ponto de vista técnico, assemelham-se aos produzidos pelas Polícias Técnicas Federais e Estaduais.
Ainda sobre a ausência do Laudo Definitivo, não se pode olvidar o teor do art. 297 do Código de Processo Penal Militar, que traduz a essência do Princípio do Livre Convencimento Motivado do Magistrado.
Ressalta-se a presença do elemento subjetivo na conduta do Acusado, ou seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de introduzir substância entorpecente no interior do aquartelamento para consumo próprio, pois, a toda evidência, em Juízo, o Acusado declarou ter ouvido falar sobre o crime de drogas e que, também, tinha conhecimento de que era crime levar droga para o quartel.
Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
15/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000675-45.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VANDERSON ESTEVAO OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE
PRIMEIRO GRAU, CONDENAR O EX-SD EX VANDERSON ESTEVÃO
OLIVEIRA DE ALMEIDA À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 290, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE
2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO REFERIDO CÓDIGO, COM A
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO
AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO
FERREIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, E
MANTINHAM INALTERADA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A VICE-PROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
E O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO
CARLOS ROBERTO DO PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000675-45.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VANDERSON ESTEVAO OLIVEIRA DE ALMEIDA
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
DEFINITIVO. NÃO COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE
DELITIVA. PROVIMENTO DO RECURSO. MAIORIA.
Quanto à autoria, os autos, indene de dúvidas, revelam que o Acusado, não
obstante a frágil alegação de esquecimento da substância entorpecente na sua carteira,
confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória. Além disso, os depoimentos
prestados em Juízo pelas testemunhas confirmam que a droga foi encontrada na carteira do
Acusado e esta, por sua vez, encontrava-se guardada no interior do armário do alojamento do
7º Grupo de Artilharia de Campanha, ou seja, em local sujeito à Administração Militar.
Acerca da materialidade, o Laudo Pericial nº 01/22 - Exame Preliminar de
Entorpecente, de 7 de dezembro de 2022, do 4º Batalhão de Polícia do Exército, consignou
que o resultado obtido foi positivo para Cannabis (Maconha) na amostra enviada.
Embora a Defesa tenha aduzido que houve flagrante quebra da cadeia de
custódia, impossibilitando o título condenatório, bem como que não seria possível concluir se
a substância levada para perícia encontrava-se efetivamente no armário do Acusado, esses
argumentos não encontram eco na robusta prova material e testemunhal colhida desde o
flagrante delito, não havendo dúvidas de que a substância apreendida no interior do
aquartelamento, dentro da carteira do Réu no seu próprio armário, foi o material submetido a
exame pericial e no qual identificou-se a maconha, substância proscrita em lei e que causa
dependência física e psíquica.
A despeito de a Defensoria Pública da União ter contestado a confiabilidade do
material submetido a exame, destacando que as provas testemunhais não seriam suficientes
para suprir a ausência do Laudo Pericial Definitivo, foi o próprio Acusado quem admitiu ter
introduzido o material submetido a exame no interior do aquartelamento desde a sua prisão
em flagrante delito, tendo confirmado essa versão também em Juízo.
Além disso, o Laudo Pericial nº 01/22, de 7 de dezembro de 2022, foi elaborado
por Perito devidamente habilitado do 4º Batalhão de Polícia do Exército, não sendo possível
contestar a confiabilidade do referido documento, mormente porque os documentos periciais
emitidos pelo Exército Brasileiro, sob o ponto de vista técnico, assemelham-se aos
produzidos pelas Polícias Técnicas Federais e Estaduais.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda sobre a ausência do Laudo Definitivo, não se pode olvidar o teor do art.
297 do Código de Processo Penal Militar, que traduz a essência do Princípio do Livre
Convencimento Motivado do Magistrado.
Ressalta-se a presença do elemento subjetivo na conduta do Acusado, ou seja, o
dolo consistente na vontade livre e consciente de introduzir substância entorpecente no
interior do aquartelamento para consumo próprio, pois, a toda evidência, em Juízo, o Acusado
declarou ter ouvido falar sobre o crime de drogas e que, também, tinha conhecimento de que
era crime levar droga para o quartel.
Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em seção de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença absolutória de primeiro grau, condenar o ex-Sd Ex VANDERSON ESTEVÃO
OLIVEIRA DE ALMEIDA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”,
designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, com o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade.
Brasília, 15 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 5 de julho de 2023, que, por maioria, absolveu o ex-Sd
Ex VANDERSON ESTEVÃO OLIVEIRA DE ALMEIDA do crime previsto no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 9 de janeiro de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) no dia 07 de dezembro de 2022, ter sido encontrado um envelope com maconha dentro
de sua carteira no armário do alojamento dos soldados do 7° Grupo de Artilharia de
Campanha, na cidade de Olinda/PE.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo consta dos autos, na data do fato, por volta das 14 horas, o Soldado do Efetivo
Variado GERSON VITOR DA SILVA estava fazendo uma revista nos armários para verificar
se tinha algum aberto ou quebrado, já que estava ocorrendo muito furto no alojamento. Na
ocasião, verificou um armário com o cadeado aberto e abriu para conferir de quem era já que
não eram identificados. Ato contínuo, visualizou a carteira exposta do ora denunciado na
qual, além dos documentos, estava um envelope que aparentava ser maconha (evento 1,
documento 11).
Ao ser acionado, o Terceiro-Sargento GABRIEL AUGUSTO GONÇALVES que estava na
função de sargento de dia determinou que o material fosse devolvido no armário e que um
militar permanecesse em frente ao local até a chegada dos superiores e do denunciado (evento
1, documento 11).
Logo após, na presença do Oficial de dia, do Terceiro-Sargento ISAIR JÚNIOR SERPA
PINTO da 2ª Seção, do Sargento GABRIEL GONÇALVES e do próprio denunciado, o armário
foi novamente aberto e foi feita uma revista. Além do envelope com substância aparentando
ser maconha, também foram encontrados dois tabletes de seda (evento 1, documento 11).
O material foi apreendido e encaminhado para perícia. O laudo pericial preliminar atestou
tratar-se o material de 4 gramas de maconha, substância entorpecente que contem Tetra-
hidrocanabinol (THC) de uso proscrito no Brasil (evento 1, documento 18).
Ao ser ouvido no auto de prisão em flagrante, o denunciado, admitiu ter, por esquecimento,
trazido maconha para dentro do quartel na sua carteira e ter deixado o armário que utiliza
destrancado. Acrescentou que é usuário e que nunca fuma maconha dentro do quartel (evento
1, documento 11).
Depreende-se das peças informativas, que o ora denunciado, de forma livre e consciente,
trouxe consigo substância entorpecente para lugar sujeito à Administração Militar.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar, requer a V. Exa. seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação do Soldado do Efetivo Variável VANDERSON
ESTEVÃO OLIVEIRA DE ALMEIDA para se ver processar e julgar perante essa Justiça
Castrense, até final condenação, como incurso no art. 290, levando-se em consideração a
atenuante do art. 72, I, todos do Código Penal Militar (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Auto de Prisão em Flagrante Delito, de 8 de dezembro de 2022, lavrado no 7º
Grupo de Artilharia de Campanha;
2) DIEx nº 3643-S2/7º GAC, de 7 de dezembro de 2022, por intermédio do qual
o Comandante do 7º Grupo de Artilharia de Campanha solicitou ao Comandante do 4º
Batalhão de Policia do Exército “(...) Exame de eventual substância entorpecente (...)”, nos
seguintes termos:
“(...) 1. Informo que foi realizada uma revista de armário no alojamento dos soldados do
efetivo variével.
2. Na oportunidade, foi encontrado uma pequena quantidade, possivelmente, de maconha,
dentro da carteira do Soldado Recruta, incorporado no corrente ano.
3. Face ao exposto, solicito verificar a possibilidade de averiguar o material apreendido e
emissão de Laudo, de forma a verificar a procedência, para a adoção das medidas cabíveis,
com base em informações precisas (...)”;
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) Laudo Pericial nº 01/22 - Exame Preliminar de Entorpecente, de 7 de
dezembro de 2022, do 4º Batalhão de Polícia do Exército, assinado pelo Perito Relator, 1º Sgt
Ex Jose Felipe de França Pereira, nos seguintes termos:
“(...) III - DOS EXAMES
1. DO MATERIAL
Trata-se de um envelope de papel pardo contendo um saquinho plástico, contendo 04 (quatro)
gramas de uma substância de aspecto seco, sólido, semelhantes à maconha e 02 (duas) caixas
com folhas ultrafinas. (Vide Fotografias Nr 01, 02 e 03).
(...)
2. DO EXAME
De posse da substância suspeita, efetivou-se o exame utilizando uma pequena porção do
material enviado e o reagente SW-3300-SW PPER, para detecção e identificação de Cannabis
(Maconha).
O resultado obtido foi positivo para Cannabis (Maconha) na amostra enviada. (Vide
Fotografias Nr 04, 05 e 06).
(...)
O restante do material será encaminhado para o Departamento de Policia Federal com 3
gramas, para que seja realizado o exame definitivo da substância suspeita (...) (Grifos no
original).
Em Decisão de 8 de dezembro de 2022, a Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar concedeu a liberdade provisória ao Acusado,
que foi posto em liberdade naquele mesmo dia.
A Denúncia foi recebida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar em 12 de janeiro de 2023.
No dia 19 de janeiro de 2023, foi acostado aos autos o Ofício nº 6-S1/7º GAC,
de 19 de janeiro de 2023, do Comandante do 7º Grupo de Artilharia de Campanha,
informando que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a contar de 13 de
janeiro de 2023, fato que foi devidamente registrado por intermédio do Aditamento da Seção
de Pessoal nº 1/2023 ao Boletim Interno nº 10 do 7º Grupo de Artilharia de Campanha do
Exército, de 13 de janeiro de 2023.
O Acusado foi devidamente citado no dia 3 de fevereiro de 2023.
Em 23 de fevereiro de 2023, a Defensoria Pública da União manifestou-se nos
autos, nos seguintes termos:
“(...) A Defensoria Pública da União, atuando em defesa de VANDERSON ESTEVÃO
OLIVEIRA DE ALMEIDA nos autos do processo criminal militar em epígrafe, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, dar-se por ciente da decisão que recebeu a
denúncia e informar que não tem testemunhas de defesa a arrolar.” (Grifos no original).
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Audiência realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, estando presente o
Acusado, devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, ausente a testemunha do
Ministério Público Militar, Sd Ex Gerson Vitor da Silva, foram inquiridas as seguintes
testemunhas:
1) 3º Sgt Ex Gabriel Augusto Gonçalves da Silva, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) Doutor Guilherme, senhor tem a palavra.
MPM: (...) O senhor prestou depoimento no quartel sobre esse caso aqui de hoje?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: O senhor aqui e agora confirma na íntegra o inteiro teor do seu depoimento prestado lá
no quartel?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: O senhor pode nos relatar com a máxima riqueza de detalhes o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Sim senhor. No dia em questão tava (sic) eu de sargento de dia, função
exercida dentro do quartel, tinha meu cabo de dia e os plantões, durante aquele percurso no
decorrer do ano, o que é muito comum infelizmente dentro do Exército, tava (sic) começando a
ter furto de material dos próprios recrutas na época, até então meus plantões que são militares
recrutas que estavam de serviço comigo no dia, eles foram no meu alojamento e me relataram
que dentro da carteira do soldado EV ESTEVÃO, tinha posse de maconha nela, eu estava no
meu alojamento, eles tavam (sic) no alojamento deles, esse militar que veio falar comigo e que
também estava de serviço comigo, Gerson, ele que viu de fato a maconha lá dentro, ele me
comunicou lá no alojamento, falou “ sargento, encontrei dentro da carteira do ESTEVÃO
maconha ”, aí eu falei “ porque tava (sic) mexendo na carteira? ” aí ele “ porque tava (sic)
tendo muito roubo, eu fui ver de quem era a carteira que tava (sic) no alojamento ” aí no dia
em questão eu falei “deixa lá e aguarda” aí ele pegou a carteira e deixou lá no local, logo em
seguida que eles me comunicaram, a primeira coisa que fui recomendado a fazer foi falar com
o oficial de dia, falei com o oficial de dia, o oficial de dia falou com a 2ª seção que tomou as
devidas providências, aí no dia em questão o oficial de dia junto com a 2ª seção, junto comigo,
o sargento Serpa que tava (sic) lá no dia lá no controle, ele tomou as devidas providências
junto com oficial de dia, que foi chamar o militar (...) só abriu o armário do militar quando
ele chegou, no dia em questão lá que abriu o armário do milita, mandou ele mesmo fazer
revista, ele pegar tudo, logo em seguida mandou abrir a carteira dele e ele abriu a carteira
dele e lá tava (sic) a maconha, na embalagem lá, aí ele relatou que esqueceu na carteira, que
ele não usa no quartel, que só usa em casa mas no dia lá na pressa ele acabou deixando e não
era a intenção dele trazer pro quartel, foi o que ele relatou no dia, logo em seguida foi feito o
exame de corpo de delito nele, eu acompanhei junto com meus plantões, ele retornou ao
quartel e foi pro xadrez do quartel.
MPM: O acusado VANDERSON tinha quanto tempo de incorporação? Sabe dizer?
TESTEMUNHA: Se não me engano isso aí foi final do ano (...)
MPM: O fato foi em 07 de dezembro de 2022.
TESTEMUNHA: (...) No caso ele que era do efetivo variável foi incorporado em 01 de março
de 2022.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) Dentro de quanto tempo da instrução militar básica o militar já fica ciente de que é
proibida a entrada de drogas no quartel? Dentro de quanto tempo? Uma semana? Um mês?
15 dias?
TESTEMUNHA: Desde o primeiro momento que ele é militar todos eles tem uma instrução
junto com o Comandante de baterias, que é ministrada por um Capitão ou por um Tenente (...)
sobre justiça e disciplina e lá é dito tudo e de fato tem a instrução pra ele, essa instrução não
é ministrada por mim, então desde a primeira semana eles tem ciência ali do que é correto e o
que não é correto.
MPM: Mais alguma coisa importante a declarar?
TESTEMUNHA: Só que ele estava ciente que não era permitido trazer a maconha pro quartel,
tanto que assim que o oficial de dia mandou ele abrir a carteira dele, ele abriu a carteira e
falou que só esqueceu, que não sabia que tava (sic) na carteira dele, que ia usar em casa, que
ele não seria doido de trazer pro quartel, então ele tinha ciência que aquilo ali era proibido
(...) e que segundo ele levou acidentalmente.
JUÍZA: Você falou que o soldado chegou com a carteira, manuseou e tinha essa maconha
dentro, quem foi mesmo o soldado que manuseou essa carteira dele antes?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano (...) é porque eu estava no meu alojamento e eles tem o
alojamento deles, eu era o sargento de dia, o sargento de dia tem o seu alojamento e tem o
alojamento de cabo e soldado e tem o alojamento de Ev, o alojamento de cabo e soldado tem
só uma divisória de armário e tem o alojamento de recrutas e na parte que tem o alojamento
do efetivo variável o soldado que foi me informar, se não me engano era o soldado Gerson.
JUÍZA: O que ele lhe disse?
TESTEMUNHA: Que foi encontrado (...) que ele tinha visto (...) que os recrutas tinham visto
se não me engano, maconha na carteira do recruta.
JUÍZA: Quem foi que tinha visto? Foi esse soldado Gerson que viu?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano era ele.
JUÍZA: Como ele viu? Foi até o que o senhor questionou?
TESTEMUNHA: Eu falei “ mas você tava (sic) mexendo na carteira dele? Foi o que? ” aí ele
falou que a carteira tava (sic) fora do armário dele se não me engano, ou o armário dele
estava aberto, não me recordo, eu não me recordo pelo o que ele me falou se o armário estava
de fato aberto, aí ele foi verificar de quem era o armário, eu também não me recordo se tinha
identificação no armário, eu não me recordo se ele abriu pra ver de quem era o documento
pra mandar fechar, o fato é que ele foi no meu alojamento e falou “ oh, achei maconha, fui ver
de quem era, era do soldado ESTEVÃO ” a partir do momento que ele falou que tinha
maconha no armário falei pra ele não mexer em nada que ia avisar o oficial de dia, fui pro
alojamento, não deixei ninguém mexer, informei o oficial de dia, o oficial de dia informou a
segunda seção, foi todo mundo lá (...)
JUÍZA: Ele tava (sic) com a carteira na mão? Ou só viu? E onde tava (sic) essa maconha na
carteira? Ele só viu a carteira? Ou tava (sic) dentro do armário?
TESTEMUNHA: Ele falou se não me engano que tava (sic) dentro da carteira dele (...) ele
falou que abriu a carteira se não me engando e foi encontrada a maconha lá, que estava
dentro do armário, porque a carteira estava dentro do armário.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: É porque essa história tá mal contada, quando uma coisa passa por muita mão (...)
por isso minha dúvida com relação a carteira, se alguém mais pegou, quem foi que viu, quem
foi que pegou essa carteira?
TESTEMUNHA: Foi o soldado Gerson.
JUÍZA: O armário tava (sic) aberto, sabe dizer desde quando?
TESTEMUNHA: (...) É porque dentro do alojamento do efetivo variável tem militar que deixa
o armário aberto, tem militar que deixa o armário trancado com cadeado, tem armário que tá
extraviado, então eu não sei se o armário dele de fato estava trancado e se ele chegou e abriu,
pelo o que ele tinha falado, ele tinha aberto o armário, foi fazer os afazeres dele dentro do
quartel e deixou o armário aberto.
JUÍZA: Ele tava (sic) de serviço?
TESTEMUNHA: O soldado Gerson tava (sic) de serviço.
JUÍZA: Qual era o serviço dele?
TESTEMUNHA: Cabo de dia, cabo de dia não, plantão.
JUÍZA: Ele era do efetivo variável também?
TESTEMUNHA: Isso, companheiro de turma dele do efetivo variável.
JUÍZA: E o acusado tava (sic) no quartel esse dia?
TESTEMUNHA: Esse dia o acusado tava (sic) no quartel, ele é do pelotão de obra, então ele
tava (sic) nesse dia realizando os afazeres dele no pelotão de obra, quando eu informei o
oficial de dia e ele tomou as devidas providências, ele mandou chamar o militar em questão, o
acusado.
JUÍZA: Esses armários não são numerados não? Pra saber de quem é o armário precisa ficar
mexendo nas coisas?
TESTEMUNHA: Eles são numerados com uma etiqueta, mas se o militar não cuidar dessa
etiqueta ela pode cair.
JUÍZA: Nesse armário dele não tinha essa etiqueta não?
TESTEMUNHA: Eu não me recordo (...) o que eu me recordo é que o soldado Gerson
identificou que era o armário dele porque abriu a carteira dele e viu o documento e viu a
posse da maconha (...).
JUÍZA: Tinha mais alguma coisa dentro do armário dele além da carteira?
TESTEMUNHA: Tinha todo material dele, material pessoal, fardamento, coturno, todo
material, ele fez a revista no armário dele, ele mesmo foi lá, fez a revista, abriu tudo, ele abriu
a carteira dele, encontrou a droga e falou que não foi a intenção dele.
JUÍZA: Você viu a hora que foi encontrada a droga então?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: Onde tava (sic) exatamente a droga?
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Dentro da carteira?
JUÍZA: Sim, como estava exatamente? Tava (sic) solta? Tava (sic) dentro de um saquimho?
TESTEMUNHA: Tava (sic) embalada dentro de um saco (...)
JUÍZA: Depois que essa droga foi encontrada, foi entregue a quem? Quem que levou? Quem
fez o exame? Como é que foi?
TESTEMUNHA: Após encontrada a droga o militar da 2ª seção que fica responsável por isso,
minha função foi só informar (...)”;
2) 3º Sgt Ex Isair Júnior Serpa Pinto, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) Doutor Guilherme senhor tem a palavra.
MPM: O senhor prestou depoimento lá no quartel na lavratura de prisão em flagrante contra
o VANDERSON?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor confirma aqui e agora o inteiro teor do depoimento que o senhor prestou no
quartel?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor pode nos relatar com a máxima riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos? O
que aconteceu? Como? E quando?
TESTEMUNHA: Eu estava na seção, daí eu recebi a ligação do sargento Gabriel Gonçalves
informando que tinha encontrado droga no armário, daí eu fui até o Oficial de dia, falei com o
tenente Gabriel que era o Oficial de dia e fomos os 2 até o armário aguardar o ESTEVÃO
chegar pra fazer a revista no armário, daí a gente aguardou um tempo ali com o armário
fechado, anteriormente ele tava (sic) aberto, só que aí o pessoal viu que era do ESTEVÃO, daí
fechou o armário e ficou aguardando ele chegar pra gente fazer a revista junto com ele, a
gente iniciou a revista, daí ele foi tirando os pertences dele do armário até que chegou o
momento dele abrir a carteira e daí na carteira tava (sic) o pacotezinho com a droga, daí
nesse momento a gente pegou a droga e deixou em nossa guarda, levamos pra seção e ele
ficou aguardando ali o procedimento que ia ser tomado, daí essa droga foi pra perícia no BPE
e depois na PF se não me engano e a minha participação foi essa no processo.
MPM: E o senhor conhecia o acusado?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E ele era um bom militar?
TESTEMUNHA: Sim senhor, a princípio sim, ele trabalhava no PO, era um cabo que
trabalhava direto comigo, era na parte de manutenção do quartel.
MPM: Assim que ele foi surpreendido com a maconha, com a droga em mãos, ele disse que
era maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Ele disse que era de propriedade dele?
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim senhor, disse que tinha trazido por engano, disse que não era pra ter
trago pro quartel.
MPM: Então ele disse que era maconha e que era de sua posse, sua propriedade?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Ele se mostrou arrependido? Chorou? Ficou sério? Como foi o semblante dele?
TESTEMUNHA: Na hora ele ficou surpreendido, digamos assim, tenso, daí ele disse que era
um erro que não era pra ter trago (sic) aquela droga pra dentro do quartel, que ele consumia
na rua, pelo esquecimento.
MPM: Somente isso?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: Sargento, só uma questão, senhor sabe em que momento essa droga tinha sido vista
anteriormente no armário? Como é que chegou ao conhecimento que essa droga estaria lá?
TESTEMUNHA: Foi entre o plantão e o centro de dia que eles tavam (sic) fazendo a revista
(...) conferindo os armários pra ver se não tavam (sic) abertos.
JUÍZA: Qual era sua função no dia?
TESTEMUNHA: Eu sou auxiliar do s2, a gente fica na parte de inteligência do quartel.
JUÍZA: Então o senhor foi chamado na hora que foi fazer a revista mesmo?
TESTEMUNHA: (Acena positivamente com a cabeça).
JUÍZA: E o acusado já tava (sic) presente?
TESTEMUNHA: Não, a gente aguardou ele chegar.
JUÍZA: E nesse momento que o senhor chegou o armário tava (sic) aberto ou fechado?
TESTEMUNHA: Fechado.
JUÍZA: Fechado de cadeado ou só encostada a porta?
TESTEMUNHA: Se não me engano tava (sic) de cadeado.
JUÍZA: Como é que então o senhor vistes que essa droga tava (sic) lá dentro se o armário tava
(sic) fechado?
TESTEMUNHA: Antes tava (sic) aberto daí o pessoal tava (sic) fazendo revista e como tava
(sic) sem o nome na frente do armário o pessoal olhou a carteira pra ver de quem que era
aquele armário.
JUÍZA: Que pessoal que tava (sic) fazendo revista?
TESTEMUNHA: Os plantões.
JUÍZA: Plantão de alojamento. O senhor sabe dizer os nomes dos plantões?
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não me lembro o nome deles.
JUÍZA: Eles tavam (sic) fazendo revista em serviço, senhor sabe se era autorizada? Foram
eles que resolveram fazer?
TESTEMUNHA: É procedimento os plantões passarem em revista pra conferir os armários, se
tão realmente fechados, porque caso esteja aberto e sumir alguma coisa não acusar alguém de
dentro do alojamento, aí nesse momento eles notaram o armário aberto, daí a revista pra
saber de quem que é realmente o armário, pra ver o nome da pessoa.
JUÍZA: É previsto então? Abrir o armário? Olhar a carteira? Olhar o que tiver dentro sem a
presença do dono do armário?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: Senhor sabe dizer se o plantão fez isso exatamente? Se ele abriu o armário? Se ele
remexeu nos pertences e olhou tudo?
TESTEMUNHA: Ele abriu e mexeu na carteira pra realmente ver se era ele.
JUÍZA: E quando ele mexeu nessa carteira o acusado tava (sic) presente?
TESTEMUNHA: Não senhora (...)”.
Em Audiência realizada no dia 27 de março de 2023, estando presente o
Acusado, devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, foi inquirida a seguinte
testemunha remanescente do Ministério Público Militar:
1) ex-Sd Ex Gerson Vitor da Silva, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) Doutor Guilherme pode formular a pergunta.
MPM: O senhor prestou depoimento lá no quartel sobre esses fatos aqui apurados?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: O senhor confirma aqui e agora tudo o que o senhor disse no quartel sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: A denúncia diz que no dia 7 de dezembro de 2022 foi encontrado um envelope de
maconha dentro da carteira no armário do alojamento de soldados do 7° GAC, senhor tem
conhecimento disso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Senhor tava (sic) fazendo uma revista nos armários pra verificar se tinha algum aberto
ou quebrado já que tava (sic) acontecendo muito furto no alojamento, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Aí quando o senhor tava (sic) fazendo essa revista, o senhor verificou um armário com
cadeado aberto, o senhor abriu pra conferir de quem era o armário, já que não era
identificado, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Aí em seguida o senhor enxergou a carteira exposta do acusado que além de
documentos tinha ali um envelope que aparentava ser maconha, é isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Aí o senhor fez o que daí em diante?
TESTEMUNHA: Avisei ao outro plantão e o outro plantão chamou o cabo de dia, aí o plantão
foi avisar o sargento de dia da bateria da gente que era a primeira bateria, aí deixou um
plantão no armário e foi chamar o sargento da 2ª seção, o sargento Serpa, aí o sargento Serpa
veio, verificou o armário, fez a revista, depois da revista toda chamou o oficial de dia, o oficial
de dia foi lá e viu.
MPM: Quem era o oficial de dia? Ele viu o que?
TESTEMUNHA: Tenente Gabriel.
MPM: E o tenente Gabriel fez o que?
TESTEMUNHA: Ele olhou o armário, verificou, tirou todo mundo, só ficou o sargento de dia,
o cabo de dia, o Oficial de dia e o sargento Serpa, aí abriu o armário e verificou tudo, tudo
que tem no armário, aí tirou tudo pra fora e foi vendo de um em um, aí depois que verificou
ficou conversando com ele lá dentro, não deixou a gente escutar, ficamos do lado de fora na
frente da bateria, aí depois ele me chamou e perguntou se foi eu mesmo que tinha visto, aí eu
confirmei, aí daí ele levou o ESTEVÃO, eu acho que desceu pra guarda, só isso.
MPM: Quando o senhor estava fazendo a revista sem aparecer cabo de dia, oficial de dia,
enfim (...) o senhor tocou naquele envelope de maconha?
TESTEMUNHA: Não senhor, eu só abri a carteira.
MPM: O senhor viu mas não tocou?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Viu, achou estranho, e chamou esse militar que o senhor citou e pronto? Não tocou em
nada?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E o que foi feito daí por diante?
TESTEMUNHA: Só fez a revista, como eu disse ao senhor ele foi chamar o cabo de dia, o
cabo de dia já passou pro sargento de dia, o sargento de dia veio, viu, aí disse “não ninguém
mexe” aí foi falar com o oficial de dia, ele não tava (sic) na bateria, ele é do PO, tava (sic)
cumprindo expediente, aí o oficial de dia veio e mandou chamar ele.
MPM: E aí?
TESTEMUNHA: Ficou ele lá, fez a revista, foi na hora que a gente saiu, não deixou a gente
(...) os 3 plantões, botou a gente pro lado de fora, aí foi e ficou lá esperando que era enquanto
tava (sic) tendo a revista no armário.
MPM: O senhor sabia que aquele armário era do VANDERSON?
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não senhor, porque a gente que é da bateria tinha saído, tinha ido pra outra
bateria porque tinha chegado gente de outros quarteis, aí que ia ficar habitado lá, aí tirou a
identificação e o número da gente e botou visitante, não tinha identificação não.
MPM: Então até o momento o senhor não sabia que aquele armário era do VANDERSON,
quando foi que o senhor tomou conhecimento que pertencia ao VANDERSON?
TESTEMUNHA: Quando eu vi a carteira, assim que eu vi o armário, tava (sic) a carteira, aí
abri a carteira e tinha lá a identidade.
MPM: Aí VANDERSON foi chamado por quem?
TESTEMUNHA: O Oficial de dia mandou um Ev que tava (sic) passando na hora chamar ele.
MPM: E ele foi chamado? Ele veio?
TESTEMUNHA: Aí ele veio.
MPM: E aí o que aconteceu? Ele falou o que?
TESTEMUNHA: Quando ele chegou, como eu disse pro senhor, botou ele lá pra dentro,
mandou a gente sair e fez a revista todinha no armário.
MPM: O senhor escutou alguma coisa da conversa entre o Oficial de dia e o VANDERSON?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: Daí por diante o senhor ficou do lado de fora, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor, do lado de fora da bateria.
MPM: Depois disso tudo o VANDERSON conversou com o senhor?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: O Oficial de dia, o sargento de dia ou o cabo de dia conversou com o senhor sobre
aquele armário?
TESTEMUNHA: Não senhor, a única conversa que teve foi o sargento que pediu pra eu descer,
que eu fiz uma documentação lá na guarda, com oficial de dia, como testemunha.
DPU: Eu queria que o senhor me explicasse como o senhor encontrou a carteira?
TESTEMUNHA: Tava (sic) tendo muito furto lá na bateria, aí assim que a gente assumiu o
serviço o cabo de dia ele deixou um caderno com a gente e pediu pra ver todos os armários
que tavam (sic) quebrados, que ele falou que se tivesse algum armário quebrado e a gente não
identificasse de quem fosse, não tivesse passado pra ele, a culpa ia ser da gente se alguém
tivesse roubado, sumisse alguma coisa, o culpado ia ser os plantões, aí pegou foi verificando
os armários, tinha até um que tava (sic) aberto mas era só o cadeado, aí trancou, aí quando
passou no dele tava (sic) lá que abriu tinha a identidade dentro da carteira que a gente abriu,
viu a identidade e tava (sic) o envelope, aí foi a hora que eu passei pra outro plantão, aí o
outro plantão já foi correndo chamar o cabo de dia.
DPU: Assim que o senhor abriu a carteira o senhor conseguiu visualizar a identidade e o
pacote de maconha? Foi isso?
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Isso.
DPU: Tavam (sic) juntos um do outro? Senhor precisou abrir a carteira? Manusear de alguma
forma?
TESTEMUNHA: Eu abri a carteira.
DPU: O senhor abriu por que razão exatamente?
TESTEMUNHA: Pra pegar a identidade, porque a dele era aquela carteira militar que tem
que dobrar.
DPU: E o armário do VANDERSON tava (sic) aberto então?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
DPU: Totalmente aberto? Me explica exatamente como foi que o senhor encontrou o armário
dele.
TESTEMUNHA: Tava (sic) com o cadeado mas sem ser no trinco, não tava (sic) fechado não.
JUIZ MILITAR: Então você falou pra doutora que o cadeado tava (sic) aberto e que antes
você tinha encontrado um armário com cadeado aberto também?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ MILITAR: E você bateu o cadeado?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ MILITAR: O armário do VANDERSON estava também com o cadeado aberto, porque o
anterior você bateu o cadeado e o do VANDERSON você abriu pra verificar?
TESTEMUNHA: Porque o anterior era um amigo meu, aí assim que eu vi o cadeado e lá tinha
uma corrente dele, já deu pra identificar que era dele, tinha celular, aí eu até avisei o cabo de
dia, depois falei a ele que tinha sido eu que tinha trancado, e o dele era do outro lado, tinha 2
(duas) beliches e o dele era do outro lado, aí eu não sabia que era dele, tinha nada, não tinha
foto, nada que identificasse o rosto dele.
JUIZ MILITAR: Aí você teve que pegar a carteira pra identificar?
TESTEMUNHA: Sim senhor, até a mochila dele era igual de outro Ev que tinha lá, o Borba.
JUÍZA: Senhor disse que foi o cabo que disse que era pra fazer essa verificação em todos os
armários?
TESTEMUNHA: O cabo de dia.
JUÍZA: Quem era o cabo de dia?
TESTEMUNHA: Soldado Kevin.
JUÍZA: E disse que tinha que olhar porque tava (sic) tendo muito furto?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Furto de que?
TESTEMUNHA: Tinha gente já que roubou dinheiro da carteira, corrente (...) tivesse aberto
os outros mexiam, coturno, calça, gandola, a pessoa saia pegando.
JUÍZA: E normalmente quando acontece esses furtos, é instaurado APF? Algum inquérito?
Alguma coisa pra apurar?
TESTEMUNHA: Sim, se os plantões tiverem passado pro cabo de dia, aí tipo (...) é
responsabilidade da pessoa, passou pro cabo de dia, o cabo de dia falou e continuou aberto
(...) aí é responsabilidade dele.
JUÍZA: Aí fica por isso mesmo? Não vão tentar descobrir quem foi que furtou?
TESTEMUNHA: Tenta descobrir, teve até uma vez que tinha passado pro cabo de dia e
segurou todo mundo até de noite, mas não resolveu nada.
JUÍZA: E aí não instaura inquérito não?
TESTEMUNHA: Não senhora.
JUÍZA: Você tá narrando aí uma situação que é irregular, tudo tem que ser apurado, o
Ministério Público sabe também que tem que ficar atento com essa questão aí que o senhor
está narrando, porque tiveram que fazer essa verificação aí por estar havendo muitos furtos e
esses casos de furto não tem chegado aqui na autoria, senhor sabe dizer algum caso específico
de furto de alguma vítima? O senhor pessoalmente já foi vítima de algum furto?
TESTEMUNHA: Eu já fui quando eu estava de serviço, eu levava minha mochila e deixava no
corpo da guarda, minha carteira tava (sic) dentro da bolsa aí tiraram dinheiro.
JUÍZA: Descobriram quem foi?
TESTEMUNHA: Não.
JUÍZA: Nesse alojamento senhor disse que esse armário que tava (sic) com o cadeado senhor
sabia que era do seu amigo?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: Senhor já reconheceu logo?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: Nesse caso desse outro senhor não reconheceu? Não sabia de quem era?
TESTEMUNHA: Sabia não.
JUÍZA: Senhor conhecia o acusado? Eram da mesma turma?
TESTEMUNHA: Era da mesma turma, mas conhecia de vista, não tinha amizade.
JUÍZA: Já tinha ouvido alguma coisa no quartel que ele tinha envolvimento com drogas? Que
ele usava maconha fora?
TESTEMUNHA: Não.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Tinha alguma desconfiança que ele tava (sic) com maconha lá no quartel?
TESTEMUNHA: Não senhora.
JUÍZA: E essa carteira que o senhor pegou, ela tava (sic) solta? Ou tava (sic) dentro da
mochila?
TESTEMUNHA: Solta.
JUÍZA: A mochila tava (sic) (...) tinha alguma coisa dentro da mochila?
TESTEMUNHA: Eu não abri a mochila não.
JUÍZA: A mochila tava (sic) aonde exatamente?
TESTEMUNHA: Na parte debaixo, que dentro do armário tem 3 prateleiras, aí ela tava (sic)
no meio e a carteira na parte de cima, assim que abria já tava (sic) de frente.
JUÍZA: Mas o armário tava (sic) com a porta aberta escancarada ou batida?
TESTEMUNHA: Só encostada, tava (sic) escancarada não.
JUÍZA: E o cadeado tava (sic) junto?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: Tinhas outras que (...) alguma porta de armário que tava (sic) aberta mesmo?
TESTEMUNHA: Tinha umas que tavam (sic) sem tranca mas não tinha nada, quebrada, e
outras que tavam (sic) aberta que a pessoa identificava passava o cabo de dia, anotava no
caderno e depois o cabo de dia avisava a ele, porque se sumisse era responsabilidade dele.
JUÍZA: Nesses armários não tem identificação não? Não tem o nome? Não tem o número?
TESTEMUNHA: Tinha identificação mas como a gente saiu da bateria, a entrada da primeira
bateria, a gente saiu pra dar a bateria pra uns soldados que vinham de outro quartel, aí
tiraram a identificação e o nome de guerra e botou visitante.
JUÍZA: Não tinha número não também?
TESTEMUNHA: Não senhora.
JUÍZA: Aí senhor pegou essa carteira que tava (sic) lá e só abriu, assim que abriu já viu a
maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: Como é que tava (sic)?
TESTEMUNHA: Tava (sic) dentro do envelope, assim que eu abri que eu vi o envelope, eu já
falei pro outro plantão, aí o outro plantão subiu e chamou o cabo de dia.
JUÍZA: Você chegou a tirar o envelope de dentro da carteira?
TESTEMUNHA: Não senhora.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: E como é que o senhor viu que era maconha?
TESTEMUNHA: Quando eu abri, tava (sic) lá o envelope e um negocinho verde e o cheiro.
JUÍZA: Senhor detectou pelo cheiro também?
TESTEMUNHA: Pegou e até o outro plantão falou “isso é maconha é maconha” aí pegou e
saiu correndo pra falar pro cabo de dia.
JUÍZA: E aí já tinha o documento dele lá na carteira?
TESTEMUNHA: Tinha.
JUÍZA: E tinha dinheiro também dentro da carteira?
TESTEMUNHA: Não lembro se eu vi dinheiro.
JUÍZA: Tinha cartão de banco?
TESTEMUNHA: Devia ter, cartão devia ter, eu não lembro muito se tinha cartão não, que eu
abri muito rápido, assim que eu abri (...)
JUÍZA: Quem tava (sic) com o senhor na hora que o senhor abriu a carteira?
TESTEMUNHA: O soldado Jaílson.
JUÍZA: Ele viu na hora que o senhor abriu a carteira?
TESTEMUNHA: Sim senhora, ele tava (sic) também verificando os armários.
JUÍZA: Ele verificava uns e o senhor outros? Ou os dois juntos iam verificando?
TESTEMUNHA: É tava (sic) os dois juntos.
JUÍZA: Na hora que o senhor abriu o armário e tirou a carteira ele viu?
TESTEMUNHA: Isso.
JUÍZA: Foi ele que saiu correndo então?
TESTEMUNHA: Isso.
JUÍZA: Ele era o que?
TESTEMUNHA: Soldado Jaílson.
JUÍZA: Ele era o que lá?
TESTEMUNHA: Ev, tava (sic) de plantão.
JUÍZA: Ele tava (sic) de plantão também?
TESTEMUNHA: Sim senhora (...)”.
Nessa mesma assentada, o ex-Sd Ex VANDERSON ESTEVÃO OLIVEIRA DE
ALMEIDA, foi Qualificado e Interrogado, oportunidade na qual declarou:
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUÍZA: (...) O que está na denúncia é verdade?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: O senhor levou a maconha pra dentro do quartel e guardou dentro da sua carteira?
ACUSADO: Eu tinha pegado (...) não me lembro não que ela tava (sic) dentro não.
JUÍZA: O senhor não lembrava não que tava (sic) dentro da carteira?
ACUSADO: Sim senhora, não tinha me lembrado não, que tava (sic) dentro da carteira não.
JUÍZA: Como é que foi que aconteceu? O senhor é usuário de maconha?
ACUSADO: Eu uso sim.
JUÍZA: Usa constantemente? Ou uma vez ou outra? Como é que é?
ACUSADO: Eu uso assim às vezes, eu não sou viciado (...)
JUÍZA: Entendi, usa assim, uma vez ou outra?
ACUSADO: Sim senhora.
(...)
JUÍZA: Senhor foi voluntário pra entrar no exército?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Na época que o senhor entrou, senhor já usava maconha?
ACUSADO: Na época não usava não.
JUÍZA: E porque que passou a usar? Como é que foi?
ACUSADO: Eu passei a usar porque (...) por influência dos amigos né, a influência me
influenciou a usar.
JUÍZA: Mas foi seus amigos de quartel?
ACUSADO: Não, foi fora mesmo.
JUÍZA: Aí me conta como é que foi essa história, como é que você esqueceu essa maconha na
sua carteira?
ACUSADO: Tinha ido pro quartel, aí eu tava (sic) muito atrasado nesse dia, aí eu peguei subi
botei a roupa de faxina pra ir trabalhar porque era o dia a dia de eu trabalhar, aí eu fui lá pra
norte, aí tranquilo, eu fui lá pra norte, tranquei o armário, que o armário tava (sic) trancado,
aí fui lá pra norte, fui trabalhar, aí quando eu vi que meu armário tava (sic) aberto, tinham
vasculhado meu armário e tinham achado a droga dentro do meu armário.
JUÍZA: Você disse que tava (sic) atrasado, mas era só expediente normal ou o senhor tava
(sic) de serviço?
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Era expediente normal porque eu tinha passado da hora, eu tinha me acordado,
aí eu olhei no relógio e “eita (sic) passei da hora” aí eu já pensei outra coisa, que eu ia ficar
de castigo lá ou qualquer coisa que o sargento ia falar comigo, que eu tinha chegado tarde.
JUÍZA: Senhor chegou no quartel que horas?
ACUSADO: Cheguei a partir de 8 horas.
JUÍZA: 8 horas?
ACUSADO: Cheguei 8 horas.
JUÍZA: Tava (sic) escalado pro serviço?
ACUSADO: Não senhora, nesse dia aí cedo foi expediente normal.
JUÍZA: Tava (sic) só pro expediente?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Aí já chegou no quartel (...)
ACUSADO: Já cheguei ainda mais pagando, sentado 2, de pé 1,2, ficar em posição de flexão.
JUÍZA: Na hora que entrou?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Porque tava (sic) atrasado?
ACUSADO: Sim senhora, porque tava (sic) atrasado.
JUÍZA: Aí entrou tava (sic) atrasado, guardou as coisas no armário?
ACUSADO: Guardei as coisas no armário e deixei lá, botei minha roupa de faxina.
(...)
JUÍZA: Aí o senhor vestiu seu uniforme e foi fazer o que tinha que fazer?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Senhor disse que trancou o armário, mas trancou como?
ACUSADO: Eu tinha trancado o armário e fui simbora (sic) pra norte.
JUÍZA: E o cadeado?
ACUSADO: O cadeado mesmo, aí levei a chave.
JUÍZA: Trancou com o cadeado?
ACUSADO: Tranquei com o cadeado, fechei o armário, aí eu levei a minha chave, tinha
levado a chave e tinha ido pra norte porque o sargento tinha reunido todo mundo, quando tava
(sic) no TFM (...)
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Aí eu não estou entendendo agora porque o senhor disse que trancou o armário com o
cadeado.
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Levou a chave?
ACUSADO: Levei a chave.
JUÍZA: E essa testemunha aí que acabou de dizer que o armário tava (sic) aberto?
ACUSADO: Não sei se ele tava (sic) quebrado porque toda vez realmente eu fecho o armário,
abro e fecho de novo.
JUÍZA: Mas estou falando do cadeado, o cadeado é a parte?
ACUSADO: É, o cadeado é a parte sim senhora, aí eu voltei o ferrolho, que tem um
ferrolhozinho, aí botei o cadeado e tranquei.
JUÍZA: Será que nessa agonia o senhor esqueceu de trancar esse cadeado?
ACUSADO: Não, eu tranquei ele e fui me embora tirar minha falta.
JUÍZA: Às vezes a gente tá muito agoniado, tá muito (...) aí pensa que fechou mas na verdade
não fechou.
ACUSADO: Pode ser também isso aí.
JUÍZA: Não é possível que o senhor tenha na agonia (...)
ACUSADO: Eu acho que isso foi também, de eu ter fechado e não ter conferido.
JUÍZA: Entendi, aí pode ter ficado aberto?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: E aí o senhor tinha deixado à carteira dentro do armário?
ACUSADO: Tinha deixado na frente da mochila, na parte da (...) porque tinha 3 flash, um
pequeninho, um médio e um grande, que era a mochila que eu (...).
JUÍZA: Tava (sic) dentro da mochila então a carteira?
ACUSADO: Sim senhora, tava (sic) dentro (...)
JUÍZA: Tava (sic) fora não?
ACUSADO: Não, tava (sic) fora não porque eu que sei, eu que botei a carteira.
JUÍZA: Dentro da mochila?
ACUSADO: Isso, e fechei e a mochila tava (sic) na parte de cima na parte onde eu guardava
minhas roupas, guardava minhas roupas de TFM, guardava meu 10°, guardava meu 14°.
JUÍZA: Tinha algum tipo de identificação sua dentro do armário ou fora do armário?
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Fora do armário como ele disse aqui tava (sic) sem identificação porque outros
que chegaram do quartel se ausentaram lá pra poder fazer o curso deles, que eles faziam o
curso lá.
JUÍZA: Então essa carteira tava (sic) guardada dentro da mochila?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: No bolso da mochila?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: No bolso da frente?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: No bolso menor?
ACUSADO: sim senhora.
JUÍZA: Tava (sic) com o zíper?
ACUSADO: Tava (sic) com o zíper fechado sim senhora.
JUÍZA: E o senhor disse que a mochila tava (sic) na parte de cima?
ACUSADO: Na parte de cima.
JUÍZA: Onde guarda as roupas?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Eu perguntei também se havia identificação sua naquele armário dizendo que era seu,
havia alguma identificação?
ACUSADO: Como eu tinha falado a senhora, não havia identificação que antes eles
mandaram tirar a identificação pra botar as dos soldados, aí a identificação era outra
identificação, eu não me lembro qual era a identificação.
JUÍZA: Não tinha mais o nome não né?
ACUSADO: É não tinha meu nome não, quando tinha visto tava (sic) outras identificações.
JUÍZA: Mas o armário era fixo ou podia chegar e (...) chegou, tava (sic) lá o armário vazio e
podia colocar? Ou é sempre o mesmo?
ACUSADO: Chegou, botou lá e trancou.
JUÍZA: Não era um armário fixo não?
ACUSADO: Não, não era não.
JUÍZA: Chegava e usava o armário que tivesse livre?
ACUSADO: Sim senhora.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Não tinha nome não?
ACUSADO: Não, porque tinha chegado outros soldados de fora.
JUÍZA: E na parte de dentro tinha alguma coisa que pudesse identificar de quem era?
ACUSADO: Na parte de dentro também não, só podia se ele abrisse alguma coisa ou se ele
percebesse ou conhecesse aquela pessoa, aí ele podia identificar quem é aquela pessoa.
JUÍZA: Por exemplo conhecesse a mochila?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Senhor disse que guardou a carteira lá no bolso, guardou a mochila lá, fechou o
armário (...) pode ser que tivesse se enganado, enfim (...)
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Foi chamado depois pra verificar seu armário?
ACUSADO: Sim senhora, fui chamado perto da hora de ir embora já, era umas 15 pra 15:30.
JUÍZA: Como que aconteceu isso?
ACUSADO: Eles mandaram me chamar (...) aí eu fui, o sargento Serpa, o sargento Gabriel
Gonçalves, e o oficial de dia tava (sic) lá esperando pra poder abrir o armário, que o armário
já tava (sic) fechado, fechado do cadeado já, aí eu disse a senhora que eu não sei se foi um
engano de eu deixar o armário aberto, de eu não ter trancado, foi na correria mesmo.
JUÍZA: Nessa hora o senhor teve que abrir com a chave o cadeado?
ACUSADO: Sim senhora, aí eu tive que abrir com a chave que ele mandou eu abrir com a
chave, aí daí eu abri com a chave, aí mandaram eu vasculhar, tirar minhas coisas todinhas.
JUÍZA: Quando o senhor abriu o seu armário tava (sic) igual o jeito que o senhor tinha
deixado ou tava (sic) alguma diferença?
ACUSADO: Tava (sic) igual.
JUÍZA: A sua carteira continuava dentro da mochila? No bolso da mochila?
ACUSADO: Sim senhora, com certeza.
JUÍZA: O bolso continuava fechado o zíper?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Aí mandaram que o senhor tirasse tudo?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Pra esvaziar a mochila também?
ACUSADO: Esvaziar tudo.
JUÍZA: Pra esvaziar a carteira? Ou abrir a carteira?
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Pra abrir a carteira também, esvaziar a carteira.
JUÍZA: Como é que aconteceu?
ACUSADO: Aí quando eu abri a carteira o sargento Adaílson (...) o sargento Serpa tava (sic)
filmando tudo que eu tava (sic) botando pra fora, vasculhando, aí assim quando eu abri a
carteira eu já me deparei com a maconha.
JUÍZA: Tá, aí o senhor lembrou da maconha? Foi o senhor que colocou aquela maconha na
carteira?
ACUSADO: Porque faz tempo que eu tinha botado ela (...) que eu tinha deixado ela dentro (...)
eu não tinha me lembrado de ter botado ela dentro da carteira.
JUÍZA: O senhor não lembrava?
ACUSADO: Sim senhora, eu tinha dormido e deixado à carteira dentro da mochila, aí eu
nervoso (...) vi a hora (...) peguei e fui simbora (sic) pro quartel.
JUÍZA: Mas o senhor no dia anterior ou alguns dias antes, tinha comprado maconha? Como é
que foi?
ACUSADO: Eu tinha pegado uma e tinha botado dentro da carteira.
JUÍZA: Aí passou quanto tempo pro senhor ir pro quartel?
ACUSADO: Desse dia eu tava (sic) de dispensa (...) aí no outro dia (...) eu passei 2 dias de
dispensa.
JUÍZA: Dispensa do que?
ACUSADO: É porque eu tinha escorregado e tinha metido à bacia no chão (...) aí disso eu
tinha esquecido de ter tirado e guardado em casa porque eu não levava não.
JUÍZA: Senhor não levava o que? Senhor já tinha ouvido falar nesse crime de drogas? Ouvido
falar que era crime levar droga pro quartel?
ACUSADO: Sim senhora, exatamente tinha uma instrução sobre isso.
JUÍZA: Eles falavam isso sempre?
ACUSADO: Sim senhora, que era crime militar.
JUÍZA: E o senhor tava (sic) servindo à quanto tempo quando aconteceu isso?
ACUSADO: Tava (sic) servindo pra 8 meses (...) já tava (sic) quase saindo.
JUÍZA: E nesse dia o senhor viu que tava (sic) a maconha, tava (sic) alguma coisa mais?
ACUSADO: Tinha umas 2 sedas, e simplesmente quando eu fumava eu botava minhas coisas
dentro da carteira.
JUÍZA: Mas já aconteceu outras vezes do senhor levar maconha pro quartel?
ACUSADO: Não senhora, foi essa vez aí que eu (...).
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Só maconha que o senhor usava?
ACUSADO: É, só maconha e cigarro.
JUÍZA: Cocaína não?
ACUSADO: Não, nada disso.
JUÍZA: Quando o senhor tava (sic) lá no quartel o senhor usou alguma vez?
ACUSADO: Dentro do quartel não, dentro do quartel eu nunca usei não, só usava fora.
JUÍZA: E nesse dia o senhor não planejava usar não?
ACUSADO: Não.
JUÍZA: Isqueiro ou alguma coisa dentro da sua mochila?
ACUSADO: Dentro da minha mochila não, o isqueiro ficava comigo porque eu acendia meu
cigarro.
JUÍZA: Senhor fumava normal?
ACUSADO: Sim senhora, cigarro.
JUÍZA: Lá no quartel é permitido fumar?
ACUSADO: Eles permitiam.
JUÍZA: No posto também?
ACUSADO: Não, no posto não.
JUÍZA: Só no expediente.
ACUSADO: Só no expediente, sim senhora, não podia fumar em serviço nem nada.
JUÍZA: Que quantidade que era essa droga?
ACUSADO: Eu também não me lembro, não tinha me lembrado não quanta quantidade era.
JUÍZA: O senhor lembra de ter (...) foi o senhor que colocou mesmo dentro da carteira aquela
droga.
ACUSADO: Eu acho que eu tinha botado lá, que eu não era acostumado a deixar em casa,
que eu sou acostumado a deixar em casa.
JUÍZA: Alguma vez tinha sumido coisa do seu armário? Da sua carteira?
ACUSADO: Já, do armário já tinha sumido coturno, o 10°, já pegaram minha boina também,
eu tive que pagar, roubaram minha mochila de campo também, eu fiquei no prejuízo.
JUÍZA: E esses sumiços assim, não tem inquérito pra identificar quem foi?
ACUSADO: Não, o que resolvia era ficar até tarde e botar a gente pra pagar, todo mundo, pra
ver se descobria, ninguém falava, já roubaram corda lá, de prata, já roubaram celular.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Celular também?
ACUSADO: Celular também.
JUÍZA: Aí não descobriram quem era não?
ACUSADO: Não, todo mundo pagou, mas ninguém se acusou.
JUÍZA: Pagou como?
ACUSADO: Levando talo.
JUÍZA: O que é levando talo?
ACUSADO: É se não responder vai pra debaixo da água todo mundo, todo mundo molhando
coturno, molhando pé, até os plantão, todo mundo pagava.
JUÍZA: Aí vai pra debaixo da água?
ACUSADO: Vai pra debaixo da água.
JUÍZA: E ficam lá tendo que se molhar, molhando tudo?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Essa história de levar talo molha todo mundo?
ACUSADO: Sim senhora, molha todo mundo.
JUÍZA: Pra ver se aparece o acusado?
ACUSADO: Sim.
JUÍZA: Tem que pagar flexão também? Essas coisas?
ACUSADO: Também, todo mundo fica em posição de flexão.
JUÍZA: Isso aconteceu mais de uma vez?
ACUSADO: Isso aconteceu só duas vezes.
JUÍZA: Senhor lembra quando foi, porque foi?
ACUSADO: Quando foi não, mas porque foi sim, foi quando roubaram a corda e o telefone do
menino lá.
JUÍZA: E o senhor lembra de quem era o telefone?
ACUSADO: Não.
JUÍZA: E o senhor lembra de quem era o cordão de prata?
ACUSADO: Era do Ev que era da minha turma também, ele era da minha turma, do meu
alojamento também, Ev 525.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Estou perguntando isso porque a testemunha falou que tava (sic) fazendo a verificação
nos armários devido a quantidade de furtos que vinha tendo.
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: Vocês já tinham sido orientados a manter o armário trancado?
ACUSADO: Sim senhora, todo mundo de armário trancado e o tenente e o capitão descia e a
gente apresentava a ele e ele olhava o alojamento todinho pra ver se todos os cadeados e
todas as camas tava (sic) forradas e trancados.
JUÍZA: E qual era a orientação se tivesse aberto?
ACUSADO: Se tivesse aberto a orientação era todos os Ev pagar.
JUÍZA: Pagar?
ACUSADO: Eles botavam a gente em posição de flexão, sentado 1,2, o capitão dava o FATD
pra aquele guerreiro que tava (sic) com o armário aberto.
JUÍZA: Mas esse do banho aí foi só uma vez por causa do celular?
ACUSADO: Foi do celular.
JUÍZA: E do cordão?
ACUSADO: Do cordão também.
JUÍZA: E não foi descoberta a autoria de nenhum desses?
ACUSADO: Não.
JUÍZA: Senhor já respondeu algum processo antes?
ACUSADO: Não.
JUÍZA: Senhor ainda tá usando a maconha?
ACUSADO: Eu uso as vezes assim quando eu to (sic) aperreado.
JUÍZA: Você mora com quem?
ACUSADO: Minha tia.
JUÍZA: Recife?
ACUSADO: Sim, Boa Viagem, no Pina.
JUÍZA: E tá trabalhando no CEASA?
ACUSADO: Sim.
JUÍZA: O senhor se arrepende de tudo que aconteceu? Queria continuar servindo?
ACUSADO: Eu queria ter continuado servindo, eu gostei do militar, gostei do exército, aí não
continuei porque tive esse vacilo e não sabia né que ia acontecer isso.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: O senhor pretendia engajar?
ACUSADO: Pretendia, eu era 01 pra engajar, depois do meu segundo, ele não queria engajar,
o irmão dele (...) ele era peixada, aí eu também era peixada aí (...).
JUÍZA: Como era seu conceito lá? Já tinha recebido alguma punição? Ou era bem
conceituado lá?
ACUSADO: Eu era um bom soldado, eu era padrão, gostava de trabalhar, gosto né, porque
desde os 10 anos que meu pai me ensina a trabalhar.
JUÍZA: Chegava muito atrasado ou só nesse dia?
ACUSADO: Só nesse dia, nesse dia mesmo que eu cheguei agoniado e atrasado.
JUÍZA: Não chegava atrasado não normalmente?
ACUSADO: Normalmente eu cheguei só uma vez atrasado, tinha chegado uma vez atrasado e
tinha essa daqui.
JUÍZA: Recebeu alguma punição?
ACUSADO: Quase que eu recebi, mas o soldado deixou passar dessa vez.
JUÍZA: Nunca faltou serviço?
ACUSADO: Faltei já, no ano novo, já respondi lá dentro.
JUÍZA: Logo no ano novo?
ACUSADO: Sim senhora, aí eu peguei fui pro corpo de delito e já desci para o xadrez.
JUÍZA: Qual foi a pena que o senhor recebeu?
ACUSADO: A punição foi de 2 dias, 3 dias.
JUÍZA: Preso mesmo?
ACUSADO: Eu tava (sic) preso mesmo, dentro da cela.
JUIZ MILITAR: O Comandante da bateria, o tenente, sabia que você consumia droga?
ACUSADO: Não sabia.
JUIZ MILITAR: E você era o 01 pra engajar?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ MILITAR: Existe compatibilidade entre um militar soldado consumir droga, consumir
maconha e almejar engajar, almejar por ser o 01, se o seu superior soubesse que você
consome maconha, você seria o 01?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ MILITAR: Porque não é compatível, certo?
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ MILITAR: Então você tinha esse entendimento de que o uso da droga e a atividade
dentro do quartel não são atividades compatíveis, você tinha esse entendimento?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ MILITAR: Você tinha consumido a droga antes de chegar no quartel? Na noite anterior?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ MILITAR: Mas tava (sic) na carteira?
ACUSADO: Tava (sic) na carteira (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Acusação e a Defesa
nada requereram.
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu “(...) seja julgada
procedente a acusação exposta na denúncia, condenando-se o acusado nas sanções do artigo
290, caput, levando-se em consideração a atenuante do art. 72, I, todos do Código Penal
Militar.”.
Já a Defensoria Pública da União, por sua vez, manifestou-se pela “(...)
ABSOLVIÇÃO do Sr. Regis Yago Calheiros Casé (sic), com base no art. 439, pelas alíneas
“b” e/ou “e” do Código Penal Militar (...)” (Grifo no original).
Em caso de condenação do Acusado, a Defesa requereu, por fim, “(...) a
aplicação da pena em seu mínimo legal e a concessão do benefício da Suspensão
Condicional da Pena (sursis), face ao preenchimento dos requisitos legais exigidos para
tanto (...)”.
Em 2 de maio de 2023, o Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar proferiu Decisão de saneamento do processo, destacando que “(...) a instrução
transcorreu sem anormalidade, não havendo diligência a ser realizada para sanar nulidade
ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade (...)”, tendo designada a Sessão de
Julgamento para o dia 3 de junho de 2023.
Em Despacho de 3 de maio de 2023, o Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar proferiu Despacho retificando a data da Sessão de Julgamento nos
seguintes termos: “(...) Em complemento à Decisão de Evento 80, onde se lê 03/06/2023,
leia-se : 03/07/2023, às 14:30 h, para a audiência de julgamento.”. (Grifos no original).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 3 de julho de 2023, ausente o
Acusado, apesar de devidamente intimado conforme Certidão acostada aos autos no dia 23 de
junho de 2023 (Evento 98), o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, por maioria, julgou improcedente a Denúncia para
absolver o ex-Sd Ex VANDERSON ESTEVÃO OLIVEIRA DE ALMEIDA da imputação
contida artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “e” do
Código de Processo Penal Militar.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 5 de julho de
2023, tendo sido intimados do decisum o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da
União em 11 de julho de 2023, certificando-se o trânsito em julgado para a Defesa em 22 de
julho de 2023.
Em 11 de julho de 2023, o Parquet Castrense interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pela Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar nessa mesma data.
Em suas Razões, o Órgão ministerial pugnou pelo provimento do Recurso de
Apelação para reformar a Sentença e condenar o Acusado “(...) À PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
COMINADA
NO
PRECEITO
SECUNDÁRIO
DO
TIPO
PENAL
INCRIMINADOR DO ART. 290, CAPUT, DO CPM (...)” (Grifo no original), sob os seguintes
argumentos:
“(...) 1) O prequestionamento quanto à quebra da cadeia de custódia da prova não deve
prosperar. Tal alegação não podendo ser acolhida, uma vez que não se vislumbra razão para
se duvidar que o material submetido à perícia preliminar não se trata do mesmo apreendido
por ocasião do flagrante; caberia aos peritos registrar alguma irregularidade no respectivo
Laudo, o que não fizeram; a mera ausência de formalidades não pode servir para afastar os
fatos. Ante a constatação de que as provas periciais foram corroboradas pela confissão do
Acusado e pelas provas testemunhais, demonstrando claramente a autoria e a materialidade
do delito capitulado pelo art. 290 do CPM.
2) O que se verifica no procedimento padrão realizado pelo Pelotão, no qual foi encontrado a
substância entorpecente no armário do acusado, foi uma necessidade de abrir a carteira do
acusado para identificar o dono armário e consequentemente encontrou a droga, o que pode
até caracterizar como um erro, mas, por si só, não deve tornar duvidoso o fato inconteste de
que o apelado foi flagrado na posse de substância entorpecente, conforme Termo de
Apreensão da droga.
3) Os autos do APF comprovam que o envelope com maconha foi encontrado dentro da
carteira no armário do acusado, em poder do acusado, e não de qualquer outra pessoa.
4) Inexiste dúvida de que a verificação do conteúdo da substância encontrada dentro da
carteira do acusado, no interior de seu armário, reconhecida pelo acusado como sua,
resultou na convicção de que se tratava de maconha (Evento 01, doc. 18, do APF).
5) Não faz sentido algum fundamentar a decisão absolutória na alegação de que as
testemunhas demonstram que a substância foi manipulada por terceiros antes de ter sido
apreendida e encaminhada para perícia, em face da abertura do armário por um terceiro, com
a manipulação desautorizada da carteira onde o material aparentemente estava. Pelo
contrário: ficou provado que o pelotão só abriu a carteira do acusado para identificar o
proprietário do armário e avisar que o armário estava aberto, devido ao armário estar sem
identificação na porta, o que foi confirmando pelo próprio acusado, ao encontrar a droga o
pelotão deixou no local, como encontrou as medidas necessárias para realizar a revista na
frente do acusado. Tendo a maconha sido achada no interior da referida carteira, o fato de
ele ter visto a substância sem estar na presença de testemunhas em si não tem o condão de
tornar duvidosa a prática do crime por parte do apelado.
6) Além da CONFISSÃO do acusado em sede de APF e em juízo (nos lindes do art. 307 do
CPPM), há nos autos as declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar em ocasião de instrução criminal (Eventos 38 e 66). Restaram demonstradas
na instrução criminal a materialidade e a autoria, estando comprovadamente presentes todas
as elementares do tipo penal do artigo 290 do Código Penal Militar. De maneira convergente,
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respaldam a ocorrência dos fatos na forma como narrados na peça exordial. Ou seja, de
forma uníssona indicam que o Ex-Soldado do Efetivo Variável Gerson, ao realizar
procedimento padrão, visualizou substância ilícita dentro da carteira, que estava no armário
do acusado (...)” (Grifos no original).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu “(...) seja negado
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e mantida a
ABSOLVIÇÃO do ex-soldado (...)”, sustentando, para tanto, a inexistência de provas capazes
de “(...) concluir se a substância levada para perícia efetivamente estava no armário do Sd
Vanderson, já que há versões conflitantes sobre como foi realizada a apreensão do material
(...)” e que “(...) as PROVAS TESTEMUNHAIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA
SUPRIR A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO - indispensável à
caracterização da materialidade delitiva (...)”, por consequência a Defesa entende que “(...)
não merece prosperar o apelo arguido pelo MPM (...)” (Grifos no original).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se nos seguintes termos:
“(...) pelo conhecimento e provimento do Apelo sub examen, com a reforma da r. Sentença
vergastada, para condenar o ex-Soldado do Exército do VANDERSON ESTEVÃO OLIVEIRA
DE ALMEIDA pela prática do crime preconizado no art. 290, caput, do Estatuto Repressivo
Castrense.”.
A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifos nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de
5 de julho de 2023, que, por maioria, absolveu o ex-Sd Ex VANDERSON ESTEVÃO
OLIVEIRA DE ALMEIDA, do crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar,
com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o Órgão ministerial pugnou pelo provimento do presente
Recurso para reformar a Sentença e condenar o Acusado “(...) À PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
COMINADA
NO
PRECEITO
SECUNDÁRIO
DO
TIPO
PENAL
INCRIMINADOR DO ART. 290, CAPUT, DO CPM (...)”, argumentando, em síntese, que as
provas periciais foram corroboradas pela própria confissão do Acusado, bem como que, a
despeito do procedimento adotado pelo militar que identificou a droga no interior do armário
do Réu, ainda assim, isso “(...) não deve tornar duvidoso o fato inconteste de que o apelado
foi flagrado na posse de substância entorpecente, conforme Termo de Apreensão da
droga.” (Grifos no original).
Assiste razão ao Parquet Castrense, uma vez que se encontram comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado.
A norma penal incriminadora insculpida no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar é assim descrita:
“Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.” (Grifo no original).
Ao comentar o delito em testilha, Enio Luiz Rossetto afirma que o tipo penal
tutela “(...) a saúde pública, “tendo-se em atenção especial os entorpecentes e substâncias
que determinam a dependência psíquica (...)”. Além disso, o renomado doutrinador leciona
que “(...) O tráfico e a posse para uso pessoal é crime de perigo abstrato. O perigo é
presumido pelo legislador, não precisa ser demonstrado. Subsidiariamente, tutela-se aqui a
disciplina, porque o tipo penal tem a elementar lugar sujeito à administração militar (...)”
(Código Penal Militar Comentado. 1ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 957).
Nesse contexto, quanto à autoria, os autos, indene de dúvidas, revelam que o
Acusado, não obstante a frágil alegação de esquecimento da substância entorpecente na sua
carteira, confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, senão, vejamos seu
depoimento prestado em Juízo:
“(...) JUÍZA: (...) O que está na denúncia é verdade?
ACUSADO: Sim senhora.
JUÍZA: O senhor levou a maconha pra dentro do quartel e guardou dentro da sua carteira?
ACUSADO: Eu tinha pegado (...) não me lembro não que ela tava (sic) dentro não.
JUÍZA: O senhor não lembrava não que tava (sic) dentro da carteira?
ACUSADO: Sim senhora, não tinha me lembrado não, que tava (sic) dentro da carteira não.
(...)
JUÍZA: Aí me conta como é que foi essa história, como é que você esqueceu essa maconha na
sua carteira?
ACUSADO: Tinha ido pro quartel, aí eu tava (sic) muito atrasado nesse dia, aí eu peguei subi
botei a roupa de faxina pra ir trabalhar porque era o dia a dia de eu trabalhar, aí eu fui lá pra
norte, aí tranquilo, eu fui lá pra norte, tranquei o armário, que o armário tava (sic) trancado,
aí fui lá pra norte, fui trabalhar, aí quando eu vi que meu armário tava (sic) aberto, tinham
vasculhado meu armário e tinham achado a droga dentro do meu armário.
(...)
JUÍZA: Tá, aí o senhor lembrou da maconha? Foi o senhor que colocou aquela maconha na
carteira?
ACUSADO: Porque faz tempo que eu tinha botado ela (...) que eu tinha deixado ela dentro (...)
eu não tinha me lembrado de ter botado ela dentro da carteira.
JUÍZA: O senhor não lembrava?
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim senhora, eu tinha dormido e deixado à carteira dentro da mochila, aí eu
nervoso (...) vi a hora (...) peguei e fui simbora (sic) pro quartel.
JUÍZA: Mas o senhor no dia anterior ou alguns dias antes, tinha comprado maconha? Como é
que foi?
ACUSADO: Eu tinha pegado uma e tinha botado dentro da carteira.
(...)
JUÍZA: E nesse dia o senhor viu que tava (sic) a maconha, tava (sic) alguma coisa mais?
ACUSADO: Tinha umas 2 sedas, e simplesmente quando eu fumava eu botava minhas coisas
dentro da carteira.
(...)
JUÍZA: O senhor lembra de ter (...) foi o senhor que colocou mesmo dentro da carteira aquela
droga.
ACUSADO: Eu acho que eu tinha botado lá, que eu não era acostumado a deixar em casa
(...)” (Grifos nossos).
Ademais, os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas confirmam que
a droga foi encontrada na carteira do Acusado e esta, por sua vez, encontrava-se guardada no
interior do armário do alojamento do 7º Grupo de Artilharia de Campanha, ou seja, em local
sujeito à Administração Militar. Nesses termos, revelam-se oportunas as transcrições dos
seguintes depoimentos:
1) ex-Sd Ex Gerson Vitor da Silva, que afirmou:
“(...) MPM (...) A denúncia diz que no dia 7 de dezembro de 2022 foi encontrado um envelope
de maconha dentro da carteira no armário do alojamento de soldados do 7° GAC, senhor tem
conhecimento disso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Senhor tava (sic) fazendo uma revista nos armários pra verificar se tinha algum aberto
ou quebrado já que tava (sic) acontecendo muito furto no alojamento, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Aí quando o senhor tava (sic) fazendo essa revista, o senhor verificou um armário com
cadeado aberto, o senhor abriu pra conferir de quem era o armário, já que não era
identificado, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Aí em seguida o senhor enxergou a carteira exposta do acusado que além de
documentos tinha ali um envelope que aparentava ser maconha, é isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
(...)
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Assim que o senhor abriu a carteira o senhor conseguiu visualizar a identidade e o
pacote de maconha? Foi isso?
TESTEMUNHA: Isso (...)” (Grifos nossos);
2) 3º Sgt Ex Isair Júnior Serpa Pinto, que afirmou:
“(...) MPM: Assim que ele foi surpreendido com a maconha, com a droga em mãos, ele disse
que era maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Ele disse que era de propriedade dele?
TESTEMUNHA: Sim senhor, disse que tinha trazido por engano, disse que não era pra ter
trago pro quartel.
MPM: Então ele disse que era maconha e que era de sua posse, sua propriedade?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Ele se mostrou arrependido? Chorou? Ficou sério? Como foi o semblante dele?
TESTEMUNHA: Na hora ele ficou surpreendido, digamos assim, tenso, daí ele disse que era
um erro que não era pra ter trago aquela droga pra dentro do quartel, que ele consumia na
rua, pelo esquecimento.
MPM: Somente isso?
TESTEMUNHA: Sim.” (Grifos nossos).
Acerca da materialidade, o Laudo Pericial nº 01/22 - Exame Preliminar de
Entorpecente, de 7 de dezembro de 2022, do 4º Batalhão de Polícia do Exército, assinado
pelo Perito Relator, 1º Sgt Ex Jose Felipe de França Pereira, consignou que “(...) O resultado
obtido foi positivo para Cannabis (Maconha) na amostra enviada. (Vide Fotografias Nr 04,
05 e 06) (...)” (Grifo no original).
Ainda sobre o tema, embora a Defesa tenha aduzido em suas Contrarrazões que
“(...) houve flagrante quebra da cadeia de custódia, motivo pelo qual impossível o título
condenatório (...)” (Grifo no original) e, ainda, que “(...) não foi possível concluir se a
substância levada para perícia efetivamente estava no armário do Sd Vanderson, já que há
versões conflitantes sobre como foi realizada a apreensão do material (...)” (Grifo no
original), esses argumentos não encontram eco na robusta prova material e testemunhal
colhida desde o flagrante delito.
A bem da verdade, a Defesa insinua em sua argumentação que a substância
encontrada no armário do Acusado poderia ter sido “plantada”, o que, a toda evidência, não
condiz com a própria confissão do Réu que admitiu, desde o flagrante delito ser sua a
maconha encontrada no interior de sua carteira dentro do seu armário no alojamento quando
declarou em Juízo que tinha “(...) pegado uma e tinha botado dentro da carteira (...)”.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, indene de dúvidas que a substância apreendida no interior do
aquartelamento, dentro da carteira do Réu no seu próprio armário, foi o material submetido a
exame pericial e no qual identificou-se a maconha, substância proscrita em lei e que causa
dependência física e psíquica.
E são os autos que descortinam o procedimento adotado naquela Unidade, pois
era cediço que no alojamento dos soldados do 7° Grupo de Artilharia de Campanha estavam
ocorrendo uma série de furtos de objetos pessoais, sendo uma exigência nos serviços a
manutenção dos armários devidamente fechados e trancados.
E como naquela semana a Unidade receberia militares de outros quartéis, o
Cabo-de-Dia, Sd Ex Kevin Henrique dos Santos Albuquerque Silva, determinou ao ex-Sd Ex
Gerson Vitor da Silva que fosse procedida uma revista no interior do alojamento para serem
verificadas possíveis inconsistências em relação ao fechamento dos armários.
E em assim procedendo, o referido militar identificou que o armário do
Acusado encontrava-se aberto e, como não reconheceu a quem pertenceria, procedeu a
abertura da carteira na qual foi encontrada a substância, sendo oportuna a transcrição do
seguinte trecho do seu depoimento colhido em Juízo que identifica como foi procedida a
revista:
“(...) JUÍZA: Senhor disse que foi o cabo que disse que era pra fazer essa verificação em
todos os armários?
TESTEMUNHA: O cabo de dia.
JUÍZA: Quem era o cabo de dia?
TESTEMUNHA: Soldado Kevin.
JUÍZA: E disse que tinha que olhar porque tava (sic) tendo muito furto?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: Furto de que?
TESTEMUNHA: Tinha gente já que roubou dinheiro da carteira, corrente (...) tivesse aberto
os outros mexiam, coturno, calça, gandola, a pessoa saia pegando (...)” (Grifos nossos).
Ademais, a referida ordem recebida e executada pelo ex-Sd Ex Gerson Vitor da
Silva foi confirmada por intermédio do depoimento prestado em Juízo pelo 3º Sgt Ex Isair
Júnior Serpa Pinto (Sargento da 2ª Seção), senão, vejamos:
“(...) JUÍZA: Eles tavam (sic) fazendo revista em serviço, senhor sabe se era autorizada?
Foram eles que resolveram fazer?
TESTEMUNHA: É procedimento os plantões passarem em revista pra conferir os armários, se
tão realmente fechados, porque caso esteja aberto e sumir alguma coisa não acusar alguém de
dentro do alojamento, aí nesse momento eles notaram o armário aberto, daí a revista pra
saber de quem que é realmente o armário, pra ver o nome da pessoa.
JUÍZA: É previsto então? Abrir o armário? Olhar a carteira? Olhar o que tiver dentro sem a
presença do dono do armário?
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: Senhor sabe dizer se o plantão fez isso exatamente? Se ele abriu o armário? Se ele
remexeu nos pertences e olhou tudo?
TESTEMUNHA: Ele abriu e mexeu na carteira pra realmente ver se era ele (...)” (Grifos
nossos).
A partir disso, as providências de ordem administrativa foram levadas a efeito
até a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e, por via de consequência, a substância
entorpecente encontrada na carteira do Acusado foi submetida ao 4º Batalhão de Polícia do
Exército para a devida análise pericial, por intermédio do DIEx nº 3643-S2/7º GAC, de 7 de
dezembro de 2022, chegando-se à conclusão de que o referido material era maconha.
Ainda sobre a materialidade, embora a Defensoria Pública da União tenha
contestado a confiabilidade do material submetido a exame, destacando que as provas
testemunhais não seriam suficientes para suprir a ausência do Laudo Pericial Definitivo, a
uma, conforme já demonstrado anteriormente, foi o próprio Acusado quem admitiu ter
introduzido o material submetido a exame no interior do aquartelamento desde a sua prisão
em flagrante delito, tendo confirmado essa versão também em Juízo, acrescentando que, além
da maconha, “(...) Tinha umas 2 sedas, e simplesmente quando eu fumava eu botava minhas
coisas dentro da carteira (...)”. Além, disso, quando questionado pelo Juízo se “(...) já
aconteceu outras vezes do senhor levar maconha pro quartel? (...)”, o Réu declarou “(...)
Não senhora, foi essa vez aí (...)”.
Nada obstante, acerca da alegação de que restou ausente o Laudo Definitivo, no
caso em exame, o Laudo Pericial nº 01/22, de 7 de dezembro de 2022, foi elaborado por
Perito devidamente habilitado do 4º Batalhão de Polícia do Exército, não sendo possível
contestar a confiabilidade do referido documento, mormente porque os documentos periciais
emitidos pelo Exército Brasileiro, sob o ponto de vista técnico, assemelham-se aos
produzidos pelas Polícias Técnicas Federais e Estaduais.
É o que se depreende do teor das Portarias nº 291-EME e nº 292-EME, ambas
de 19 de julho de 2016, cujos conteúdos tratam dos Cursos de Perícia e Investigação Criminal
para Sargentos, sendo ali estabelecida a finalidade de:
“(...) habilitar militares da QMS Infantaria para ocupar cargos e exercer funções de Perito e
de Investigador Criminal Militar, conforme preconizado nos Quadros de Cargos Previstos das
Organizações Militares de Polícia do Exército, capacitando-os a:
- assessorar os Comandantes de Organizações Militares de Polícia do Exército na elucidação
de ilícitos em suas áreas de atribuição;
- elucidar, crimes envolvendo militares em atividades de guerra e de não-guerra;
- produzir provas técnicas para a Justiça Militar; e
- assessorar, como investigador criminal, os encarregados de Inquérito Policial Militar,
quando solicitado (...)”(Grifo nosso).
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, o Laudo Pericial nº 01/22, de 7 de dezembro de 2022 (Laudo
Preliminar), ainda que instrumentalizado a partir do teste “Fast Blue”, foi elaborado por
perito devidamente habilitado pelo Exército Brasileiro, tendo revelado resultado positivo para
maconha, restando absolutamente demonstrada a materialidade delitiva, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000014-08.2019.7.00.0000 (DJe: 21/06/2019)
Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi.
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
ABSOLVIÇÃO.
PEDIDO
DE
REFORMA
PARA
CONDENAÇÃO DO RÉU NO TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/17. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA NORMA
DESCRITA NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. SUPRIMENTO POR
DEMAIS MEIOS DE PROVAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
(...) Ademais, a ausência de laudo definitivo da substância entorpecente não descaracteriza a
materialidade delitiva quando há, nos autos, outros meios de provas para configurá-la, como
o termo de apreensão, o laudo preliminar, a prova testemunhal e a confissão dos acusados.
Recurso ministerial provido parcialmente. Condenação. Decisão por maioria.” (Grifos
nossos).
“Embargos Infringentes nº 7001174-68.2019.7.00.0000 (DJe: 18/02/2020)
Relator p/ o Acórdão: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
(...) 1. A ausência de laudo pericial não compromete, por si só, a apuração da materialidade
delitiva, que pode ser verificada por meios outros, quando assim permitir o conjunto
probatório colacionado aos autos, como no presente caso. Embargos rejeitados. Decisão por
maioria.” (Grifo nosso).
Ainda sobre a ausência do Laudo Definitivo, não se pode olvidar o teor do art.
297 do Código de Processo Penal Militar, que traduz a essência do Princípio do Livre
Convencimento Motivado, amplamente citado na reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000194-24.2019.7.00.0000 (DJe: 09/08/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA: EMBARGOS. POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MATERIALIDADE
PROVADA À SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO.
Em que pese a ausência do Laudo Definitivo, nem uma sombra de dúvida paira sobre a
configuração do delito previsto no art. 290, caput, do CPM. A droga encontrada com o
Embargante foi regularmente apreendida e submetida à análise do Perito Oficial, que
elaborou o Laudo Preliminar atestando o resultado positivo para maconha. Ainda de acordo
com o mencionado documento, o material encaminhado para análise foi totalmente consumido
na ocasião. Assim, no presente caso, seria impossível produzir o Laudo Definitivo. Não
obstante, os demais meios de prova revelam-se contundentes no sentido não só da
materialidade delitiva, como, igualmente, da autoria e do dolo com que procedeu o agente.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao Juiz compete formar sua convicção por meio da livre apreciação das provas coligidas nos
autos, tudo em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado. Nesse
diapasão, o Juiz não é mero aplicador da Lei, cabendo-lhe analisar o processo em seu todo,
sem permitir que o mero formalismo inconsequente se sobreponha aos fatos sobejamente
apreciados e comprovados. Tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto, a
ausência do Laudo Definitivo pode ser suprida por outros meios de prova, mormente a se
levar em conta a impossibilidade de produzi-lo.
Rejeição dos Embargos. Maioria.” (Grifos nossos).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem guarda substância entorpecente no interior do armário do alojamento, em área sujeita à
Administração Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de
sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias
como as descritas nos autos, coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele
sendo exigida conduta diversa.
Vale destacar a presença do elemento subjetivo na conduta do Acusado, ou seja,
o dolo consistente na vontade livre e consciente de introduzir substância entorpecente no
interior do aquartelamento para consumo próprio, pois, a toda evidência, quando questionado
em Juízo sobre se “(...) já tinha ouvido falar nesse crime de drogas (...)”, ou mesmo se tinha
conhecimento de que “(...) era crime levar droga para o quartel (...)”, declarou “(...) Sim
senhora, exatamente tinha uma instrução sobre isso.”. Nessas circunstâncias, resta afastada a
alegação de que o Réu teria esquecido o material no interior da sua carteira.
Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Superior:
“(...) O argumento de esquecimento da substância nas vestes não afasta o dolo. Ao guardar a
droga na farda o infrator assumiu o risco de incorrer no crime previsto no art. 290 do CPM
(...)” (Apelação nº 7000825-94.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi, DJe: 28/02/2023).
“(...) II - Quanto à alegação da ausência de dolo, não há como se eximir do delito cometido,
uma vez que durante o seu interrogatório prestado quando da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante, ao ser indagado sobre a natureza da substância apreendida, o Apelante respondeu
tratar-se de maconha, demonstrando ter conhecimento do material encontrado consigo, assim
como não o exime do delito alegar a ocorrência do fato por mero esquecimento (...)” (Grifos
nossos) (Apelação nº 7000796-44.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira,
DJe: 09/09/2022).
“(...) 1. Consoante entendimento do STM, a mera alegação de esquecimento da posse de
substância entorpecente é insuficiente para tornar o fato atípico por ausência de dolo, em
especial quando há a constatação de que o agente é conhecedor da proibição de entorpecentes
na OM e age de forma contrária. Precedentes do STM (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
7000009-78.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe:10/08/2022).
Por tais motivos, comprovada a prática delituosa, merece reparo o Decreto
absolutório, notadamente quando fundamentado no fato de que “(...) não foi juntado aos
autos o Laudo Pericial Definitivo, necessário para atestar de forma cabal a natureza da
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substância apreendida, por se tratar de um exame completo e irrepreensível (...)” (Grifo
nosso), uma vez que tal assertiva se contrapõe à reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, forjada no sentido de que “(...) A eventual ausência de Laudo Pericial Definitivo
da substância entorpecente apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva quando
há, nos autos, outros meios de prova suficientes para configurá-la.” (Apelação nº 7000397-
15.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 24/05/2022).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Ab initio, no presente Apelo Revisional verifica-se que a autoria e a materialidade do
delito restaram cabalmente demonstradas ante o acervo probatório produzido nos autos, o
qual foi reforçado pela pacífica confissão do Apelado.
Diferentemente do que sustenta a v. Decisão ora vergastada, a ausência do Laudo Definitivo
não caracteriza, de per si, falha na cadeia de custódia, capaz de ensejar um Decreto
absolutório, pois constam dos autos outros elementos robustos que comprovam a autoria da
conduta, dês que o entorpecente foi encontrado dentro da carteira do então Militar, a qual se
encontrava no armário do mesmo.
(...)
Extrai-se dos autos, portanto, que os depoimentos foram uníssonos no sentido de que o
armário se encontrava fechado no momento em que o tóxico foi apreendido, porém não estava
trancado por cadeado, mas de forma alguma foi apontado qualquer indicativo de que alguém
teria “plantado” o entorpecente no local. Não houve, pois, qualquer fragilidade ou
irregularidade no APF, mormente em relação à inviolabilidade dos objetos deixados pelo
Apelado em seu armário.
(...)
Portanto, autoria e materialidade delitivas restaram incontroversas, devendo ser afastado o
entendimento de incidência do Princípio in dubio pro reo sustentado no v. Decisum ora
hostilizado.
Ademais, a r. Sentença in análise também não foi capaz de demonstrar, efetivamente, que
houve mácula na cadeia de custódia. Trata-se da ausência de um dos elementos de prova, que
não possui o condão de desnaturar o Auto de Prisão em Flagrante e colocar em dúvida o
reconhecimento da materialidade delitiva, podendo ser considerada mera irregularidade.
É notório que o uso ou a distribuição de entorpecente no interior do aquartelamento, não só
lesiona os bens jurídicos tutelados pela Norma Castrense como traz consequências seríssimas
à sociedade de forma geral. Daí a quaestio do delito previsto no art. 290 do CPM independer
da quantidade de substância encontrada com o militar, tanto é que o perigo da conduta foi
presumido pelo Legislador.
Consabido ser o delito capitulado no art. 290 do Código Penal Militar infração penal de
perigo abstrato, ou seja, para a comprovação da materialidade, despicienda a verificação da
efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela lex, e irrelevante o fato de ter sido encontrada
ínfima quantidade de estupefaciente.
O porte de substância proscrita por componentes das Forças Armadas traduz-se em risco
potencial, pois a utilização de armamentos de grosso calibre e de enorme letalidade é uma
exigência da função, sem contar, ainda, o manuseio de aeronaves, embarcações e outros
equipamentos militares de elevada complexidade, que exigem do operador alta capacidade de
concentração e equilíbrio.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista disso, a criminalização do uso e do porte de drogas dentro dos quartéis, mesmo se
diminuta a quantidade de droga encontrada, torna-se imperiosa, formalizando-se no texto do
art. 290 do CPM, o qual tutela bens jurídicos relevantes, quais sejam, a saúde pública e a
regularidade das Forças Armadas.”.
Comprovadas, portanto, a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu e
refutadas as teses defensivas, merece reparo o Decreto absolutório proferido pelo Juízo a quo,
para condenar o Acusado nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar, passando-
se, pois, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código
Penal Militar são favoráveis ao Acusado, devendo ser fixada a pena-base em seu mínimo
legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, embora se reconheça a atenuante da menoridade relativa
prevista no artigo 72, inciso I, do Código Penal Militar, sua aplicação encontra óbice
intransponível na dicção do art. 73 do Código Penal Militar, bem como no Enunciado nº 231
da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(...) A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal (...)”, devendo ser mantida a pena-base, que se torna definitiva, diante da
ausência de causas de aumento ou de diminuição.
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o Acusado satisfaz
os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos
do art. 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença absolutória de primeiro grau, condenar o ex-Sd Ex VANDERSON
ESTEVÃO OLIVEIRA DE ALMEIDA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória,
nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, com o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o
direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361577v2 e do código CRC 79fe5c80.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 22/5/2024, às 18:57:41
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000675-45.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VANDERSON ESTEVAO OLIVEIRA DE ALMEIDA
VOTO VENCIDO
Votei vencida, na qualidade de Ministra-Revisora, por divergir da douta
maioria, para negar provimento ao Recurso ministerial e manter inalterada a Sentença
absolutória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o MPM contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 5/7/2023, que por maioria,
absolveu o ex-Sd Ex VANDERSON ESTEVÃO OLIVEIRA DE ALMEIDA do crime
previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”,
do Código de Processo Penal Militar.
Consta dos autos, em síntese, que, no dia 7/12/2022, por volta das 14h, no
alojamento dos soldados do 7° Grupo de Artilharia de Campanha, na cidade de Olinda/PE, foi
encontrado um envelope com maconha dentro da carteira do apelado. O escopo inicial da
revista realizada fundava-se na verificação das condições dos armários, por conta dos furtos
que estavam acontecendo naquele período.
Contudo, sem a presença do ora apelado, o ex-Soldado do Ex Gerson ao
proceder tal verificação, avistou um armário sem identificação e com o cadeado aberto. No
seu interior, visualizou uma carteira exposta e a pegou. Nela constavam documentos e um
envelope com o material supostamente entorpecente, conforme alegou o ex-Sd Ex Gerson.
Daí por diante, acionou-se o Terceiro-Sargento Gabriel Gonçalves, Sargento de
Dia, que determinou a devolução do material ao armário, permanecendo ali um militar até a
chegada dos superiores e do acusado. Em seguida, compareceram ao local do alojamento o
Oficial de dia, o Terceiro-Sargento Serpa, o Terceiro-Sargento Gabriel Gonçalves e o
recorrido, para novamente realizarem a abertura do armário e procederem outra revista. Com
isso, encontraram o envelope contendo substância com características de maconha e mais
dois tabletes de seda. O material foi apreendido e encaminhado para perícia. Constatou-se no
laudo preliminar que o material era composto de 4 (quatro) gramas de maconha, substância
entorpecente que contém Tetrahidrocanabinol (THC), de uso proscrito no Brasil.
Em suas Razões (evento 124 da APM), o Órgão Acusatório alega, in litteris:
“(...) 1) O prequestionamento quanto à quebra da cadeia de custódia da prova não deve
prosperar. Tal alegação não podendo ser acolhida, uma vez que não se vislumbra razão para
se duvidar que o material submetido à perícia preliminar não se trata do mesmo apreendido
por ocasião do flagrante; caberia aos peritos registrar alguma irregularidade no respectivo
Laudo, o que não fizeram; a mera ausência de formalidades não pode servir para afastar os
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361481 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fatos. Ante a constatação de que as provas periciais foram corroboradas pela confissão do
Acusado e pelas provas testemunhais, demonstrando claramente a autoria e a materialidade
do delito capitulado pelo art. 290 do CPM.
2) O que se verifica no procedimento padrão realizado pelo Pelotão, no qual foi encontrado a
substância entorpecente no armário do acusado, foi uma necessidade de abrir a carteira do
acusado para identificar o dono armário e consequentemente encontrou a droga, o que pode
até caracterizar como um erro, mas, por si só, não deve tornar duvidoso o fato inconteste de
que o apelado foi flagrado na posse de substância entorpecente, conforme Termo de
Apreensão da droga.
3) Os autos do APF comprovam que o envelope com maconha foi encontrado dentro da
carteira no armário do acusado, em poder do acusado, e não de qualquer outra pessoa.
4) Inexiste dúvida de que a verificação do conteúdo da substância encontrada dentro da
carteira do acusado, no interior de seu armário, reconhecida pelo acusado como sua,
resultou na convicção de que se tratava de maconha (Evento 01, doc. 18, do APF).
5) Não faz sentido algum fundamentar a decisão absolutória na alegação de que as
testemunhas demonstram que a substância foi manipulada por terceiros antes de ter sido
apreendida e encaminhada para perícia, em face da abertura do armário por um terceiro, com
a manipulação desautorizada da carteira onde o material aparentemente estava. Pelo
contrário: ficou provado que o pelotão só abriu a carteira do acusado para identificar o
proprietário do armário e avisar que o armário estava aberto, devido ao armário estar sem
identificação na porta, o que foi confirmando pelo próprio acusado, ao encontrar a droga o
pelotão deixou no local, como encontrou as medidas necessárias para realizar a revista na
frente do acusado. Tendo a maconha sido achada no interior da referida carteira, o fato de
ele ter visto a substância sem estar na presença de testemunhas em si não tem o condão de
tornar duvidosa a prática do crime por parte do apelado.
6) Além da CONFISSÃO do acusado em sede de APF e em juízo (nos lindes do art. 307 do
CPPM), há nos autos as declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar em ocasião de instrução criminal (Eventos 38 e 66). Restaram demonstradas
na instrução criminal a materialidade e a autoria, estando comprovadamente presentes todas
as elementares do tipo penal do artigo 290 do Código Penal Militar. De maneira convergente,
respaldam a ocorrência dos fatos na forma como narrados na peça exordial. Ou seja, de
forma uníssona indicam que o Ex-Soldado do Efetivo Variado Gerson, ao realizar
procedimento padrão, visualizou substância ilícita dentro da carteira, que estava no armário
do acusado (...)” (Grifos no original).
Conforme depreende-se da análise dos argumentos acusatórios, o Apelo não
merece provimento, pelos motivos que passo a expor.
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS
Prefacialmente, verifico que a matéria em questão consiste em prática delituosa
prevista no Códex castrense, praticada por militar da ativa, em local sujeito à administração
militar, circunstância apta a afastar qualquer dúvida sobre a competência da Justiça Militar da
União para o processamento e o julgamento deste processo.
Quanto à autoria, ao ser interrogado em juízo (evento 66, docs. 3/6, da APM), o
apelado confessou que:
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361481 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"adquiriu a maconha, mas, não se lembrava que ela estava na sua carteira. Disse ser usuário
da referida droga, no entanto, faz uso apenas casual e não se considera viciado, recentemente,
está trabalhando na CEASA e interrompeu seus estudos quando ingressou no Exército. Ao ser
incorporado ainda não era usuário de maconha. No dia do fato, estava muito atrasado para ir
ao quartel e, por isso, subiu e colocou seu uniforme de faxina (meia e calção oliva e camisa
camuflada) e foi lá para “a Norte”. Foi tranquilo, deixando suas coisas no seu armário,
devidamente trancado. Estava trabalhando quando soube que tinham aberto o seu armário,
vasculhado o interior e encontrado a droga. Era expediente normal, mas tinha passado da
hora. Chegou no quartel às 8h, todavia, não estava escalado para o serviço por ser expediente
normal. “Pagou” algumas flexões e outros exercícios por ter chegado atrasado. Trancou seu
armário com cadeado e levou a chave. Nega ter deixado o cadeado aberto e se a testemunha
disse o contrário é porque deveria estar quebrado, o que pode ter ocorrido por estar com
pressa na ocasião, e não ter conferido. Que deixou sua carteira na parte da frente da mochila,
na parte interna. Por sua vez, a mochila estava na parte de cima, onde ficavam guardados
seus uniformes. O compartimento da sua mochila em que estava sua carteira estava fechado
com zíper. Não havia identificação no seu armário porque mandaram retirá-la para colocar os
nomes dos soldados. Que não era armário fixo, cada um usava o que se encontrasse vazio e
tampouco havia identificação na parte interna. Após o fato, já perto da hora de ir embora,
por volta das 15h30, chamaram-no e, ao chegar no local, encontrou o Sgt SERPA, o Sgt
GONÇALVES e o oficial de dia, todos esperando-o para que abrisse seu armário. Precisou
da sua chave para abrir novamente seu armário, pois estava com o cadeado. Quando o
abriu, suas coisas estavam exatamente do mesmo jeito que tinha deixado pela manhã. Que
começou a retirar suas coisas de dentro, a esvaziar a mochila e a carteira, momento em que
encontrou a maconha. Não se lembrava que a tinha colocado na carteira, podendo afirmar
que, na véspera, tinha guardado sua carteira dentro da mochila e, ao acordar, nervoso por ter
perdido a hora, só fez pegar a mochila e ir para o quartel. Colocou o entorpecente na carteira
quando pegou dois dias de dispensa médica e esqueceu de tirá-lo, pois nunca o tinha levado
ao quartel por sabe ser crime. Que quando fumava, guardava os insumos dentro da carteira.
Não se lembra da quantidade de droga que levou para o quartel. Acredita que tenha colocado
em sua carteira a maconha encontrada no dia do fato, apesar de ter o hábito de consumi-la
em casa. Já estava quase cumprindo seu período de serviço militar obrigatório, cerca de 8
meses, quando aconteceu o narrado nos autos. Que já foi vítima de furto no quartel e em
razão disso, a exigência era no sentido de que todos mantivessem seus armários fechados,
sendo punido quem não adotava tal procedimento. Por fim, que gostaria de permanecer
servindo ao Exército, sendo cotado para o engajamento e que não consumiu maconha no dia
anterior ao fato dos autos." (Grifos nossos).
Por sua vez, a testemunha arrolada na Denúncia, 3° Sgt GABRIEL AUGUSTO
GONÇALVES DA SILVA confirmou as declarações prestadas por ocasião do APF (evento
36, docs. 2/3, da APM), esclarecendo que:
"no dia dos fatos, estava na função de Sargento de Dia. Em um determinado momento o
plantonista, GERSON, lhe informou que dentro da carteira do Sd EV VANDERSON
ESTEVÃO havia maconha. Ao tomar conhecimento, questionou ao militar o motivo de ele ter
mexido na carteira do seu colega de farda, ao que lhe foi respondido que era por causa do
número de furtos que estava ocorrendo naquela época entre os próprios recrutas. Orientou ao
Sd GERSON que deixasse a carteira lá, o que foi feito. Ato contínuo, comunicou ao Oficial
de Dia, o qual, por sua vez, entrou em contato com o pessoal da 2ª Seção. No dia do ocorrido,
estavam o Oficial de Dia, em companhia do pessoal da 2ª Seção e da testemunha, tendo o Sgt
SERPA tomado à frente das diligências solicitando que o próprio acusado abrisse o seu
armário, pegasse seus pertences e abrisse sua carteira, momento em que foi visualizada a
droga embalada. A justificativa do agente, naquela oportunidade, foi que teria esquecido de
tirar o entorpecente da carteira, pois não fazia uso de tal substância no quartel. Todos os
militares que ingressam no Exército, já no curso básico de formação, nas primeiras semanas,
têm instrução sobre justiça e disciplina, onde aprendem sobre a vedação ao ingresso de
drogas no quartel. A própria justificativa dada pelo acusado no momento da apreensão da
substância demonstra ser ele sabedor do caráter ilícito de ingressar com entorpecente no
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361481 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quartel. Salvo engano, GERSON lhe disse que o armário do acusado estava aberto e, por
isso, acessou sua carteira. Não se recorda se havia identificação no mencionado armário.
Quando o Sd GERSON lhe comunicou sobre o que vira na carteira do acusado, não estava
com ela nas mãos. Desconhece se o armário estava trancado. A função do Sd GERSON no
dia dos fatos era de plantão ao alojamento e o sujeito ativo realizava suas funções no pelotão
de obra. Todos os armários eram numerados, mas alguns estão sem a correspondente etiqueta.
Além da carteira, havia todo o material do acusado no armário e a maconha estava embalada
dentro de um saco dentro da carteira." (Grifos nossos).
O 3° Sgt ISAIR JÚNIOR SERPA PINTO ratificou as declarações que prestou
por ocasião do APF (evento 36, docs. 4/5, da APM). Esclareceu que:
"estava na 2ª Seção quando recebeu uma ligação do Sgt GABRIEL GONÇALVES
comunicando que havia encontrado droga em um armário. Em consequência, informou ao
Oficial de Dia o ocorrido e ambos foram até o armário do acusado, que estava fechado, e o
aguardaram para a realização da revista. Anteriormente, o armário estava aberto,
possibilitando que vissem tratar-se do armário do Sd VANDERSON ESTEVÃO, após o que foi
fechado para comunicação às autoridades competentes. A revista iniciou-se na presença do
acusado retirando seus pertences do armário até chegar em sua carteira, na qual estava um
pequeno pacote com a droga, apreendida e levada, enquanto ele ficou aguardando com o
pessoal. O entorpecente foi para perícia no 4º BPE posteriormente encaminhado à Polícia
Federal. O acusado trabalhava diretamente consigo no PO e era um bom militar. No momento
da apreensão, ele admitiu ser sua a droga, alegando que a tinha levado por engano para o
quartel. No momento do flagrante ficou tenso e disse que tinha sido um erro, um
esquecimento. Soube da existência da droga pelo plantão e pelo Sargento de Dia, que estavam
conferindo os armários com a finalidade de verificar se não estavam abertos. Salvo engano,
ao chegar ao local do armário do agente, este estava fechado com cadeado. Antes, porém, o
armário estava aberto e, como encontrava-se sem identificação, o pessoal o abriu e olhou na
carteira para saber de quem era. Quem estava fazendo aquela conferência dos armários eram
os plantões ao alojamento, cujos nomes desconhece. Tal verificação é rotina, havendo a
possibilidade de checagem nos pertences particulares a fim de se identificar o respectivo
titular." (Grifos nossos).
Alfim, o ex-Sd GERSON VITOR DA SILVA confirmou as declarações que
prestou por ocasião do APF (evento 66, docs. 1/2, da APM). Aclarou que, no dia dos fatos:
"após abrir o armário que estava com o cadeado aberto e verificado a carteira do acusado
para saber de quem era, percebeu o entorpecente dentro da carteira, momento em que avisou
ao outro plantão e este avisou ao Sargento de Dia da bateria – A 1ª Bateria. Que deixou um
plantão no armário e foi chamar o sargento da 2ª Seção, Sgt SERPA. Em nenhum momento
tocou na droga, apenas a viu e já foi chamar o Sargento de Dia. Desconhece que aquele
armário era do acusado, pois, como militares de outras baterias estavam chegando, as
etiquetas identificadoras foram retiradas, constando apenas “visitante”. Somente tomou
conhecimento de que era o armário do VANDERSON quando abriu a carteira e viu a
identidade. O oficial de dia mandou um soldado do efetivo variável chamá-lo e ao chegar, o
Oficial de dia determinou a saída de todos os presentes e realizou a revista no armário. Que
não escutou a conversa entre o Oficial de dia e o acusado, a única conversa que teve a
respeito foi quando chamado para ser ouvido como testemunha." (Grifos nossos).
Da análise fática, verifica-se que os depoimentos colhidos não foram suficientes
para dirimir, de forma cristalina, dúvidas acerca da caracterização da materialidade do delito
do art. 290, caput, do CPM, em virtude da evidente quebra da cadeia de custódia por diversos
fatores, os quais passo a expor.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361481 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, percebe-se a possível manipulação por terceiros dos objetos
ensejadores da prática delitiva, porquanto, as testemunhas não descrevem com nitidez em
quais circunstâncias os pertences foram inspecionados pelo ex-Sd Ex Gerson, até porque este
era o único militar efetivamente no local onde foi encontrado o entorpecente. O recorrido, em
depoimento, alegou ter trancado seu armário. Por consequência, poderia ter ele o esquecido
aberto ou o cadeado ter sido violado. Poder-se-ia, outrossim, alegar que o entorpecente
localizado não era do apelado, ou, ainda, ser possível inferir que houve adulteração dos
vestígios encontrados na cena. Pois bem, como não se efetuou a diligente preservação do
local e dos bens ali avistados, há notório comprometimento da higidez dos elementos
probatórios.
Tais indagações foram realizadas, tão somente, para sinalizar que não se pode
aquiescer ou flexibilizar o trato dos vestígios pela autoridade policial militar. Ratificar a falta
de rigor técnico, mediante a justificativa de que há outros elementos a referendar a Exordial,
equivale a abonar a repetição desse comportamento indesejado, que, conforme demonstrado
nos parágrafos antecedentes, hora ou outra, culminará em erro de julgamento.
Diante da dinâmica apresentada, os demais vestígios podem ter sido
contaminados pelo suposto manuseio da carteira e da mochila por meio de terceiros, sem a
presença do acusado. Portanto, inexiste certeza sobre a inviolabilidade dos objetos ali
encontrados. Esse procedimento afasta a segurança probatória de que a substância
entorpecente foi inserida in loco pelo apelado, ou seja, deveria o flagranteador evitar a
alteração do estado das coisas, de forma a isolar e preservar o ambiente, ex vi do art. 158-B,
II, do Código de Processo Penal.
Com efeito, não restou íntegra a cadeia de custódia. Percebe-se, no Decisum,
que o Juízo a quo manifestou-se sobre a inobservância, no caso concreto, de procedimento
adequado na preservação do material ilícito encontrado, desde a sua identificação até a coleta,
advertindo que tal conduta não deve ser considerada como mera irregularidade, com advento
da Lei nº 13.964/2019, in litteris:
“É inegável, portanto, e as testemunhas demonstram isto, que a substância foi manipulada por
terceiros antes de ter sido apreendida e encaminhada para perícia. Sem dúvida, houve uma
clara violação da cadeia de custódia do material apreendido, o que traz duvidas quanto a
(sic) confiabilidade da prova, uma vez que, em face da abertura do armário por um terceiro,
com a manipulação desautorizada da carteira onde o material aparentemente estava, não é
possível se afirmar com a certeza necessária, que a substância entorpecente foi de fato
colocada ali pelo réu.
Ressalte-se que, para se atestar que a substância aparentemente trazida pelo réu e
posteriormente apreendida foi aquela periciada definitivamente, é essencial que haja sido
preservada em todas as fases, desde a identificação e coleta.
[...]Exige-se uma nova compreensão sobre a questão, caso contrário, terá sido inútil o esforço
do legislador de conferir, à prova pericial resultante da análise dos vestígios, "credibilidade e
robustez suficientes para propiciar sua admissão e permanência no elenco probatório"[...]”
(Grifos nossos).
Além disso, por outros motivos, restou comprometida a materialidade delitiva,
seja pela inexistência do Laudo Pericial Definitivo nos autos, documento imprescindível para
dar a certeza necessária quanto à natureza da substância apreendida, seja pela ausência no
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361481 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo do indispensável Auto de Exibição e de Apreensão, individualizando as
características da substância apreendida, sua quantidade, aparência ou condições de
armazenamento.
Inclusive, há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, o Parquet Milicien não solicitou o envio dos supramencionados documentos.
Ainda que o Laudo Preliminar tenha constatado a presença de THC, in casu,
não é possível concluir que o Laudo Pericial Definitivo tenha sido realizado sobre o mesmo
material encontrado em poder do acusado, pois sequer foi produzido.
Observo que está anexado no presente processo o "Laudo Pericial nº 01/22 -
Exame de Preliminar de Entorpecente" (evento 1, documento 18, fls. 2/8, do APF), no qual
foi expressamente registrado que se tratava de uma análise preliminar (evento 32, documento
2, fl. 7, do APF), tendo em vista que não foi elaborado por perito oficial.
Conforme já me manifestei anteriormente, tenho por certo que o Laudo
toxicológico é elemento indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação castrense e sua ausência compromete a lisura do due process of law.
Nesse diapasão, ressalto a doutrina de Damásio de Jesus
1:
" É imprescindível para a condenação que o laudo pericial definitivo da droga seja positivo,
no sentido de demonstrar que realmente se trata de substância entorpecente ou que
determina dependência física ou psíquica. A prova da materialidade do crime se faz com
'exclusividade' por intermédio do exame clínico-toxicológico (...). É necessário que conclua
possuir a droga suas propriedades, no sentido de causar dependência física ou psíquica, sob
pena de ser considerado imprestável". (Grifo nosso.)
Na espécie, inexistem dúvidas de que o Laudo de Constatação Preliminar
apresentou-se como peça meramente informativa, o que compromete, sim, o reconhecimento
da materialidade do suposto delito.
Seguindo nesse raciocínio, em análise de caso semelhante ao dos autos,
desperta atenção o diligente voto pontuado pelo Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira no
julgamento da Apelação nº 7000014-08.2019.7.00.0000, realizado por esta Corte em
4/6/2019, in verbis:
"[...] Essa situação mostra-se especialmente preocupante para a comprovação da
materialidade do delito, considerando a fragilidade das técnicas utilizadas no exame
preliminar realizado na substância apreendida. Senão vejamos. Observa-se que a detecção
preliminar da substância, a que tudo indica, foi feita por meio do reagente Duquenois,
empregado no teste Rapid Modified Duquenois-Levine, também conhecido como Fast Blue,
que consiste em um teste de rastreio estabelecido para a presença de maconha. (...) Além
dessa dúvida quanto à confiabilidade do teste utilizado, é imperioso destacar que, apesar de
realizado por perito oficial, o exame preliminar não atende às formalidades inerentes à
realização do exame pericial definitivo, que são necessárias ao fidedigno subsídio à
persecução penal [...]". (Grifo nosso.)
Ademais, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firmado que a ausência de Laudo toxicológico coloca em dúvida a
materialidade a ser considerada no julgamento, reconhecendo, apenas em caráter excepcional,
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361481 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em casos em que o exame preliminar revelar grau de certeza equivalente à perícia definitiva,
que a sua ausência não obstaculiza a comprovação da materialidade delitiva. Veja-se:
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. ERESP Nº 1.544.057/RJ. MATERIALIDADE QUE
PODE SER AFERIDA PELO LAUDO PROVISÓRIO. 3. LAUDO COM GRAU DE CERTEZA
EQUIVALENTE
AO
DEFINITIVO.
REALIZADO
POR
PERITOS
OFICIAIS.
MATERIALIDADE COMPROVADA. 4. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA EQUIVOCADA. CONCEITO
ANALÍTICO DE CRIME. ELEMENTO CONSTITUTIVO. 5. NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGA. 12KG DE MACONHA, 24G DE COCAÍNA, 4G DE SKANK E 1G HAXIXE.
VALORAÇÃO NEGATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 6. ART. 33, § 4º, DA
LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA BIS IN IDEM. 7. PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. 8. REGIME DE CUMPRIMENTO
DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO. 9. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA REDUZIR A PENA-BASE. (...) 2.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.544.057/RJ, firmou o entendimento
no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação
da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes e que, sem referido laudo, se torna
forçosa a absolvição do acusado, por ausência de materialidade. Contudo, firmou-se
igualmente entendimento no sentido da possibilidade de se excepcionar a
imprescindibilidade do laudo definitivo, nas hipóteses em que a materialidade puder ser
atestada pelo laudo de constatação provisório, quando este possuir grau de certeza idêntico
ao do laudo definitivo, tendo sido elaborado, inclusive, por perito oficial. (...) 9. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para reduzir a pena-base,
redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão". (STJ. Habeas Corpus nº
513.454/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 6/08/2019,
DJe 27/08/2019.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ARGÜIÇÃO APÓS
SENTENÇA.
MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE EM TESE. AFERIÇÃO IN
CONCRETO DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. Em crimes de drogas é imprescindível o exame pericial no
corpo do delito, na forma do art. 158 do CPP. 5. Conforme a orientação atual desta Sexta
Turma, a ausência do laudo toxicológico definitivo impõe a absolvição pela prática do crime
de tráfico ilícito de drogas, pois incerta a materialidade do delito (...)". (STJ. Habeas Corpus
nº 213.643/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe
18/05/2016.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE (LEI
6.368/1976).
MATERIALIDADE.
LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO.
IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. É absoluta a nulidade processual
consistente na prolação de sentença condenatória sem a juntada do laudo toxicológico
definitivo. Ordem concedida". (STJ. Habeas Corpus n.º 34605, 6ª Turma, julgado em
28/3/2006, Relator Ministro Paulo Medina, publicado no DJ de 9/4/2007.) (Grifo nosso.)
Outrossim, tenho para mim ser indubitável que a ausência do Termo de
Apreensão tem o condão de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, o
que impede a validação da prova material.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361481 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o assunto, cito a valiosa lição de Aury Lopes Jr
2.
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e formalizado,
documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a posterior
validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do estado, da
coleta, da análise, de modo que se exige não vislumbrar qualquer óbice quanto à autoria
delitiva o menor número de custódios possível e a menor manipulação do material. O menor
número de pessoas manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor
manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do
material probatório."
Consoante Renato Brasileiro
3, in verbis:
"(...) se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de
boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade das evidências
colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser
excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, "a
constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos informativos
colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros
remanescentes e realça a ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia".”
Como se vê, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a
garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e
adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de
apreensão, a realização de diligências, tais como: a busca e apreensão, a realização de exames
- corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o Poder Judiciário
exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em
recente reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da cadeia
de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e autoria
criminosas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361481 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361481 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao
órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação. (Grifos nossos.)
Nesse mesmo sentir, manifestei-me anteriormente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO
PARA
A
CONDUTA
PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14
DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO
PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte Castrense tem
entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STM. O STM
posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense à vista do critério da
especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada, conquanto adequadas à
vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às características da rotina nos
quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A materialidade, contudo, não ficou
cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de
Apreensão da substância entorpecente e do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro
da arrecadação do possível alucinógeno compromete a lisura do due process of law,
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em vigor.
Recurso provido. Decisão unânime" (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora:
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data
de Publicação: 7/2/2018) (Grifos nossos).
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361481 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso ora analisado, as provas coligidas foram insuficientes para afastar
possível quadro de dúvida no que tange ao cometimento do tipo penal previsto no art. 290,
caput, do CPM, pelo apelado.
Ora, em matéria de responsabilidade penal, não registra o modelo constitucional
brasileiro a possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em
meras suspeitas, reconhecer a culpa do agente.
Ao revés, os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional
elucidam a inexistência de culpa penal por presunção, por confissão, tampouco
responsabilidade criminal por mera suspeita.
Não há que falar, aqui, em juízo de certeza, sendo certo que a absolvição é
medida que se impõe, conforme se operou nessa concepção o Decisum a quo.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade
e diante da ausência de acervo probatório apto a justificar a condenação, há que se aplicar o
princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
ministerial, para manter inalterada a Sentença absolutória, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001361481v4 e do código
CRC 7bd4ef75.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 22/5/2024, às 11:7:24
1. JESUS, Damásio Evangelista de. Lei Antitóxicos anotada. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 144.
2. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
3. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 626.
7000675-45.2023.7.00.0000
40001361481 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR